Tribunal: CARF
Processo: 10111.721681/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do crédito tributário.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CONCLUSÃO EMPRESTADA. PROVA EMPRESTADA. DIFERENÇAS. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Conclusão emprestada e prova emprestada não se confundem, sendo válida a utilização de prova emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos, informações e documentos contidos em outros processos administrativo fiscal, tendo a Receita Federal do Brasil, plena independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NULIDADE DE OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO NESTA AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Mantida a autuação fiscal em julgamento proferido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não há que se falar em nulidade reflexa neste processo administrativo fiscal.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao processo administrativo fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2014, 2015
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiros, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria caso tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as importações analisadas se deram na modalidade por conta e ordem de terceiro com ocultação do real interessado, sendo corretamente aplicada a multa por conversão da pena de perdimento prescrita no Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SÚMULA CARF No 160.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. MULTA. CONFISCO. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
A multa de ofício é determinada expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes aos princípios do não confisco, capacidade contributiva e finalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 155.
De acordo com a Súmula CARF no 155, a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos créditos e obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, nos termos do art. 134 a 135 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10111.721681/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-008.623 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente GARANTIA TOTAL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADES.
INOCORRÊNCIA.
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CONCLUSÃO EMPRESTADA. PROVA EMPRESTADA. DIFERENÇAS.
AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Conclusão emprestada e prova emprestada não se confundem, sendo válida a
utilização de prova emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas
elementos, informações e documentos contidos em outros processos
administrativo fiscal, tendo a Receita Federal do Brasil, plena independência
para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma
tributária.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NULIDADE DE OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO NESTA
AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Mantida a autuação fiscal em julgamento proferido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não há que se falar em nulidade
reflexa neste processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721681/2017-04
Fl. 5015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao processo administrativo fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2014, 2015
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
NA
IMPORTAÇÃO.
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA
PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiros, infração
punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da
mercadoria caso tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA
CONSUMIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA
MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de
perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria importada
caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido
revendida.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
NA
IMPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as
importações analisadas se deram na modalidade por conta e ordem de terceiro
com ocultação do real interessado, sendo corretamente aplicada a multa por
conversão da pena de perdimento prescrita no Decreto-Lei no 1.455/1976,
artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SÚMULA CARF No 160.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Fl. 5016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. MULTA. CONFISCO.
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
A multa de ofício é determinada expressamente em lei, não dispondo a
autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes aos
princípios do não confisco, capacidade contributiva e finalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA
LEI No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 155.
De acordo com a Súmula CARF no 155, a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do
Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna
definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos
créditos e obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de
poder ou infração à lei, nos termos do art. 134 a 135 do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas nas peças recursais e, no mérito, em negar provimento aos
Recursos Voluntários interpostos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 5017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de aplicação de multa no valor aduaneiro da mercadoria
decorrente de pena de perdimento no valor total de R$ 22.077.612,45 (fl.02).
Fundamento Legal (fls. 04 e 06): Arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1° do Decreto n°
6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, Art. 23, § 3o do Decreto-Lei no
1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81,
inciso III da Lei no 10.833/03.
A presente fiscalização foi determinada a fim de se verificar a participação da empresa
GARANTIA TOTAL LTDA, CNPJ: 10.197.224/0001-99, doravante denominada
apenas GARANTIA TOTAL, como real adquirente oculta de mercadorias importadas
irregularmente por terceiros, na forma como foi apontada originalmente no processo
administrativo fiscal no 10111.721024/2016-78 e acesso eletrônico.
Nos anos de 2014 e 2015, a GARANTIA TOTAL teve como um de seus fornecedores a
empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na época sob jurisdição
aduaneira da Inspetoria de Ponta Porã – MS. No ano de 2016, a COREX foi submetida
ao procedimento especial de fiscalização previsto na Instrução Normativa SRF no
228/2002. Tal procedimento concluiu que a COREX atuou em diversas importações de
modo a ocultar os reais responsáveis e/ou reais adquirentes das mercadorias, o que
motivou o lançamento do Auto de Infração que tramita no processo no
10111.721024/2016-78, lavrando a multa prevista no Art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Dentre as empresas citadas no referido Auto de Infração e identificadas como reais
responsáveis e/ou reais adquirentes ocultas dos bens importados está a GARANTIA
TOTAL.
A COREX é uma empresa que atua na importação de carnes para revenda. Seu principal
fornecedor é o frigorífico CONCEPCÍON, cuja sede é no Paraguai.
Tanto o exportador (FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN) como a importadora COREX S/A
e os adquirentes de fato das mercadorias importadas (GARANTIA TOTAL LTDA -
CNPJ base: 10.197.224, AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
CARNES LTDA –CNPJ 07.702.840/0001-45, BEST BOI ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ: 18.236.111/0001-67) pertencem ao mesmo grupo denominado TORLIM. A
ligação entre as empresas foi constatada mediante a análise dos contratos sociais das
empresas envolvidas nas operações comerciais bem como da verificação documental
entre elas a escrita contábil bem como dos documentos de suporte dos lançamentos da
contabilidade (notas fiscais, faturas). A COREX S/A apenas prestava serviços de
importação das mercadorias para as outras empresas do mesmo grupo (TORLIM), as
quais financiavam as operações de importação, cujo fornecedor, FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN, pertence ao grupo TORLIM.
GARANTIA TOTAL LTDA (CNPJ base: 10.197.224): já teve como Sócios-
Administradores o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA e o Sr. PEDRO CASSILDO
PASCUTTI (CPF n° 595.867.709-82), este último seu atual contador e também diretor
da FRIGORIFICO CONCEPCION S/A. Foi a maior importadora dos produtos do
FRIGORIFICO CONCEPCION S/A durante o segundo semestre de 2012 e o primeiro
de 2013.
BEST BOI ALIMENTOS EIRELI (CNPJ: 18.236.111/0001-67): é a terceira maior
cliente da COREX no período analisado e maior cliente em 2015, a empresa foi
mencionada no processo administrativo n° 15165.720940/2014-17, como umas das
figuras centrais dentro do funcionamento do GRUPO TORLIM. É importante ressaltar
que o cliente de maior volume de compras da BEST BOI em 2014 foi a GARANTIA
TOTAL.
Fl. 5018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Toda empresa, seja ela importadora ou adquirente no comércio exterior, precisa ser
habilitada no SISCOMEX para importar. Nesse sentido, verificou-se no sistema
RADAR o histórico da habilitação da GARANTIA TOTAL nesse sistema. Da consulta
realizada averiguou-se que a GARANTIA TOTAL estava com a habilitação no
SISCOMEX suspensa, ou seja não podia importar. A COREX, portanto, importou as
mercadorias sem a GARANTIA TOTAL estar habilitada.
Os dados analisados pela Fiscalização corroboram com a tese de que todas as empresas
ora citadas funcionavam como um grupo só, bem como dados que comprovam a
interposição da COREX nas operações de comércio exterior para ocultação das
empresas do GRUPO TORLIM, e mais especificamente a GARANTIA TOTAL.
Intimadas da exação em tela em 12/09/2017 (fl.3.491 - COREX), em 13/09/2017
(fl.3.493 - BEST BOI), em 09/10/2017 (fl.3.989 - Cleber Gaeta), em 17/12/2018
(fl.4.000 - Jorge Machado), em 30/01/2018 por edital (fl.4.002 - Evandro Santos), em
05/10/2017 (fl.3.993 - Olivier CNL Van Haren), as autuadas apresentaram impugnações
de Fls. 3518/3535 por BEST BOI e CLEBER GAETA em 03/10/2017; fls. 3591/3608
por BEST BOI e CLEBER GAETA em 03/10/2017 duplicada; fls. 4008/4067 por
COREX IMP E EXP em 13/10/2017; fls. 3674/3767 por AGRO TRADING E
EVANDRO SANTOS em 31/10/2017; fls.4069/4130 por OLIVIER CHRISTOPHER
NICOLAS LOUIS VAN HAREN em 06/11/2017; fls. 4139/4171 por JORGE
MACHADO postada em 16/02/2018, alegando, em síntese, que a multa não é cabível
em razão de:
IMPUGNAÇÃO DA COREX
• O Auditor Fiscal contextualizou a fiscalização, fazendo um enlaçamento de fatos e
argumentos para o fim de forçosamente concluir por importação fraudulenta pela
empresa Impugnante;
• Mesmo com a observação de que foi emitido o Edital em referência, a falta de
comprovação de tal ato oficial acaba por fulminar em NULIDADE ABSOLUTA todos
os atos decorrentes deste Início de Procedimento Fiscal;
• A COREX, ora Impugnante, em nenhum momento foi intimada para apresentar
documentos no mencionado procedimento de fiscalização, o que cerceou o seu direito
de defesa;
• É incontroverso que a presente autuação tem por base CONCLUSÃO EMPRESTADA
de outros procedimentos fiscais que a empresa COREX NÃO PARTICIPOU, o que
configura inquestionável cerceamento de defesa por impedimento ao contraditório;
• O AI é nulo, pois sequer foi intimada para apresentar qualquer documento ou prestar
esclarecimentos necessários sobre as operações objeto desta autuação;
• DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR QUEBRA E EXPOSIÇÃO
INDEVIDA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E RELATÓRIO FISCAL DA
IMPUGNANTE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. Além de
não ter tido a oportunidade de defesa ou sequer manifestação durante o Mandado de
Procedimento Fiscal, constata-se que a Impugnante teve a SUA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA e INFORMAÇÕES FISCAIS integralmente disponibilizada à terceiros
que não têm relação com a empresa;
• DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO E CONCLUSÕES DE PAF
No 10111.721024/2016-78 LAVRADO APÓS EXCESSO DE PRAZO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DAQUELE LANÇAMENTO.
REFLEXO NESTA AÇÃO FISCAL. Os prazos da IN RFB no 1.169/2011 foram
ultrapassados o que torna o ato nulo;
• DA NULIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE E MOTIVAÇÃO, pois para a
incidência da infração caracterizada como interposição fraudulenta de terceiros em
operações de comércio exterior é NECESSÁRIA a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas respectivas operações, o que
não ocorreu no presente caso;
Fl. 5019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

•
DA
NULIDADE
POR
FALTA
DE
ATENÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS;
• Não há dúvidas de que a COREX se trata de empresa autônoma, com capacidade
operacional suficiente para atuar no comércio exterior, pois é reconhecida a capacidade
comercial e know-how da empresa Impugnante e seus sócios proprietários no
seguimento de produtos alimentícios;
• Como se observa da relação que apresenta em anexo (DOCUMENTOS 9 e 10), a
Impugnante possui atualmente 619 (SEISCENTOS E DEZENOVE) CLIENTES e 43
(QUARENTA E TRÊS) FORNECEDORES, o que, por si, já demonstra que não se trata
de empresa que dependa tão somente de importações do fornecedor Frigorífico
Concepcion
• Possível constatar a evolução da Impugnante com a contratação de quadro de
funcionários de acordo com o aumento do volume de importações, o que demonstra que
não se trata de uma empresa “de fachada”;
• PORTANTO, resta comprovado e demonstrado que a Impugnante possui
infraestrutura suficiente e adequada para o desenvolvimento de suas atividades tanto no
mercado interno, quanto para honrar com os compromissos firmados em operações com
o comércio exterior;
• Cumpre esclarecer que as pessoas apontadas apenas exercem, e bem, papel de
executivos e sócios da empresa, sem que seja possível responsabilizá-los legalmente
pelo alegado débito apurado;
• Não obstante a falta de ciência da contribuinte sobre as prorrogações anunciadas em
relatório fiscal, impera observar que é intempestivo o lançamento por excesso do prazo
concedido legalmente, portanto, sendo nulo o presente lançamento fiscal;
• As importações realizadas nos anos de 2013, 2014 e 2015 aumentaram por simples
motivo de novos contratos firmados com novos fornecedores estrangeiros, o que, per si,
é passível de natural prospecção de novos mercados e clientes;
• Com relação ao alegado grupo econômico TORLIM, mencionado por diversas vezes
em Termo de Verificação Fiscal, a Impugnante observa que não possui as informações
destacadas pela autoridade administrativa, uma vez que TÃO SOMENTE tem
RELAÇÃO COMERCIAL com o fornecedor estrangeiro e com os clientes o mercado
interno;
• A margem de lucro nos percentuais praticados pela Impugnante é perfeitamente
aplicável no segmento de carne bovina, especialmente por tratar-se de produto
perecível, adquirido em moeda de variação diária e que possui o preço de venda
determinado pelo mercado, de acordo com a oferta da concorrência;
• É flagrante que o Auditor Fiscal propositalmente lança as alegações de ausência de
capacidade financeira tão somente para tentar enquadrar tais resultados em supostos
requisitos para configuração de interposição fraudulenta, o que demonstra desvio de
finalidade e desvio de motivação do ato administrativo;
• A análise da documentação apresentada pela empresa autora à equipe de fiscalização,
é possível constatar que estão comprovadas documentalmente a existência física,
capacidade operacional, capacidade financeira, autonomia empresarial, bem como a
origem, disponibilidade e regular transferência dos recursos financeiros referentes às
operações de importação;
• Ao contrário do que pretende fazer concluir o auditor fiscal, fraude e simulação não se
presumem, mas sim devem ser efetivamente provadas por quem alega, uma vez que as
provas apresentadas pela empresa autuada são suficientes para afastar a acusação;
• Trata-se de mera suspeita fundada em indícios que a Impugnante tratou de afastar com
sólidas explicações e comprovações, desfigurando-se a acusação fiscal, que ao fim e ao
cabo resta sem provas. E sem qualquer comprovação efetiva e com ilações decorrentes
Fl. 5020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

de um emaranhado de alegações sem sustentação fática, probatória e jurídica, incorre-se
em inquestionável insubsistência do auto de infração;
•Reitera-se, ainda, que neste caso, o DOLO é essencial para caracterização do ilícito e
incidência da penalidade correspondente;
• Neste caso, é INDISPENSÁVEL a figura da intenção do agente e respectivo DANO
ao Erário, representado pela consequência advinda pelo DOLO do importador;
• Com isso, a falta de comprovação da CONDUTA DOLOSA impede que se caracterize
interposição fraudulenta;
• Com o Princípio do Não Confisco, a Constituição Federal/88 veda expressamente a
utilização de tributo com efeito confiscatório;
• Destaca-se ainda que, para decretação da pena de perdimento de bens, devem ser
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
• Protesta provar os fatos ora demonstrados por todos os meios de provas em direito
admitidas e necessárias, em especial, pela realização de diligências que se façam
necessárias para confirmar quaisquer dos aspectos aqui tratados.
IMPUGNAÇÃO DA BEST BOI e Cleber Gaeta
• A empresa BEST BOI foi excluída do polo passivo da obrigação no processo no
15165.720940/2014-17, pois foi constituída somente em 04/06/2013, ou seja, apenas 1
mês antes da operação de importação autuada. O sócio Cleber Gaeta foi incluído por ser
acionista da empresa BEST BOI e fundador administrador;
• A empresa Machado e Gaeta tornou-se sócia da GARANTIA TOTAL, empresa ora
autuada;
• No entanto, o Sr. Gaeta exercia apenas a coordenação de vendas, incluindo as compras
de produtos nacionais;
• A inclusão das interessadas deu-se apenas por simples deduções, por constituírem
suposto grupo econômico;
• As interessadas não fizeram parte de grupo econômico caracterizado no Auto de
Infração.
IMPUGNAÇÃO DE AGRO TRADING e EVANDRO SANTOS
• As interessadas não tiveram acesso a informações e comprovações do presente AI, o
que cerceia o seu direito de defesa;
• Não houve contraditório em momento anterior ao lançamento do crédito tributário;
• Provas emprestadas não são permitidas pelo ordenamento jurídico;
• Há ausência de subsunção dos fatos à norma invocada no AI com configuração de
desvio de finalidade do ato administrativo;
• As interessadas não tiveram participação nas operações de interposição fraudulenta
como defendido pela autoridade fiscal;
• O presente lançamento não obedeceu aos princípios constitucionais estando eivado do
vício da arbitrariedade;
• As impugnantes não possuem nenhuma relação com o ora autuado não podendo,
portanto, ser consideradas devedoras solidárias;
• Deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, por não estar caracterizada o dolo com
provas reais;
• O sócio proprietário Evandro Santos não deveria constar como solidário, pois não há
comprovação de sua conduta dolosa;
• Protesta por todos os meios de prova.
IMPUGNAÇÃO DE OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN:
Fl. 5021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

• O ato é nulo pois não recebeu o TDPF como motivação para o lançamento ora
contestado;
• A interessada não participou do MPF, o qual originou a presente fiscalização como
também do processo no 15165.720940/2014-17;
• A impugnante e a COREX não foram intimadas para prestar esclarecimentos sobre os
fatos ora discutidos;
• Para a responsabilização pelo art.135 do CTN é necessária a prova de prática de atos
dolosos ou fraudulentos, ou contrários ao estatuto social de forma a contrariar os
interesses da sociedade;
• Protesta pela prova de seu direito por todos os meios admitidos no Direito.
IMPUGNAÇÃO DE JORGE MACHADO (GARANTIA TOTAL)
• A Impugnante não teve acesso às informações colhidas junto à empresa COREX
caracterizando cerceamento defesa;
• O autuante não possuía competência para aplicação da pena pecuniária;
• A existência de um participante comum dos quadros societários, não tem o condão de
levar à existência de grupo econômico;
• Nenhuma outra pena pode ser aplicada quando imputada a de perdimento, pois
caracterizaria duplicidade de exigência sobre um mesmo suporte fático.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da
fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1°
do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, considerada dano
ao Erário, punida com a multa correspondente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas
não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Foram interpostos Recursos Voluntários pelos sujeitos passivos, conforme a
seguir:
Do Recurso Voluntário interposto por Best Boi Alimentos – Eireli e Cleber Gaeta,
constam, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
de forma indevida, por arrastamento, sem fundamento fático ou jurídico
incluiu os recorrentes na autuação;
(ii)
a Receita Federal na fiscalização sobre a empresa Corex, empresa que atua
na importação de carnes para revenda, teria constatado dados importantes sobre a existência de
um grupo que denominou Torlim;
(iii)
a Fiscalização constatou que a empresa Garantia Total se apresentou como
o maior cliente dos produtos da Corex no período analisado, após a empresa Torlim ter parado de
operar no comércio exterior;
Fl. 5022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(iv)
segundo a Fiscalização, a Corex teria agido, nessa conjuntura, para ocultar
empresas desse grupo, nos termos do que foi identificado nos autos do processo administrativo
de no 15165.720940/2014-17;
(v)
no que se refere aos ora recorrentes, que como esta teria sido a terceira
maior cliente da Corex no período, isso denotaria se tratar de empresa que faria parte do grupo
econômico Torlim, já que foi mencionada no processo administrativo no 15165.720940/2014-17,
como uma das figuras centrais dentro do funcionamento do Grupo Torlim,
(vi)
a decisão recorrida manteve os recorrentes na autuação, tornando letra
morta a verdade, uma vez que a conclusão foi firmada com base em outro processo
administrativo (15165.720940/2014-17), dos quais os mesmos foram totalmente excluídos;
(vii)
houve julgamento no processo administrativo no 15165.720940/2014-17,
no qual os recorrentes foram excluídos, em decisão proferida pela 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC);
(viii) embora seja possível a utilização de prova emprestada, ou mesmo a
referência a processos outros em que as partes tenham tido oportunidade ao contraditório, a
prova ou conclusão “negativas” naqueles “não” se transmudam em afirmativas nestes apenas
pela vontade da autoridade;
(ix)
não é possível embasar a decisão condenatória nestes autos com base em
argumentos e conclusões de outro processo administrativo que, ao final, foram considerados
insubsistentes em relação aos recorrentes, tanto que naqueles autos foram excluídos;
(x)
o resumo deduzido pela decisão recorrida forma sua convicção numa
situação de suposta interposição fraudulenta na importação de mercadorias (f. 24 da decisão
recorrida e 4273 dos autos). Nele refere-se a operações de importações envolvendo as empresas
Corex, Garantia Total e Frigorífico Concepcíon;
(xi)
a empresa Best Boi Alimentos – Eireli, não foi constituída pelo seu
administrador, Sr. Cleber Gaeta, para atuar no mercado externo;
(xii)
nesta empresa o Sr. Cleber não tinha qualquer poder de gerência, uma vez
que Jorge Machado detinha o encargo contratual “exclusivo” da administração;
(xiii) nesse sentido, aliás, não deixou qualquer dúvida o depoimento do Sr. Jorge
Machado apresentado naqueles autos fiscalizatórios mencionados (15165.720940/2014-17), em
que inclusive apontam que cabia somente a si as importações, e a Cleber tão somente as compras
no mercado interno;
(xiv) apesar de ter integrado o quadro societário da empresa Machado e Gaeta
Ltda., empresa que posteriormente viria a se tornar sócia da empresa Garantia Total Ltda., em
relação a ambas o Sr. Cleber Gaeta jamais ostentou qualquer poder de gestão, mormente no que
concerne a importações;
(xv)
por não apresentarem qualquer subordinação ou mesmo vinculação com ou
a pretexto de participar de qualquer grupo econômico na prática de irregularidades aduaneiras,
muito menos visando a lesar os interesses alfandegários, não podem os recorrentes ser arrastados
por uma mera dedução esvaziada de conteúdo fático, por irregularidades perpetradas por
terceiros;
(xvi) o próprio agente fiscal deixou expresso e claro que apesar de citar o nome
da empresa Best Boi no bojo de seu argumentos, não foi ela, mas sim a empresa Agro Trading
quem teria financiado mencionadas importações;
Fl. 5023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xvii) a recorrente Best Boi demanda judicialmente contra a referida empresa
Agro Trading, conforme certidão de objeto e pé (processo no 1022516-53.2017.8.26.0405,
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, demonstrando a divergência de interesses;
(xviii) a Best Boi nunca teve pretensão de importar produtos quaisquer, inclusive
porque esse nunca foi a expertise de seu sócio, sendo que atua exclusivamente no mercado
interno, tendo a Corex simplesmente como uma dentre inúmeras outras fornecedoras;
(xix) a tese esposada pela decisão recorrida encerra uma verdadeira contradição,
na medida em que os recorrentes não têm como não poderia deixar de ser, nenhum poder de
gestão em relação â fornecedora Corex, muito menos relativamente à sua carteira de clientes,
evidentemente, pouco importando, por isso, se esta tinha ou tem entre seus clientes a empresa
autuada Garantia Total, ou qualquer outra; e
(xx)
eventual vinculação entre referidas empresas, não pode, de rebote, alcançar
outras com as quais elas tenham eventualmente mantido algum negócio, já que isso retrataria
verdadeira perseguição e não fiscalização, o que obviamente não deve ocorrer.

Do Recurso Voluntário interposto por Corex Importação e Exportação Ltda,
constam, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ausência de comprovação de intimação do Termo de Início de Fiscalização
no 16/2017, bem como do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 0117600-
2017-00043-0 – Local;
(ii)
o Auditor Fiscal se baseou em prova colhida de Mandado de Procedimento
Fiscal do qual não ocorreram as intimações obrigatórias da maneira legalmente prevista e
exigida;
(iii)
os Avisos de Recebimento emitidos via postal e anexados com a
impugnação foram devolvidos por mudança de endereço e, não obstante a falta de intimação por
Edital do Termo SAFIA no 16/2017, como acima mencionado, igualmente não consta nos autos
diligências para levantamento do endereço atualizado da empresa Garantia Total Ltda,
resultando em dúvidas acerca da legalidade da intimação por edital do sujeito passivo principal
desta ação fiscal;
(iv)
mesmo com a observação de ITEM 2.2, de que foi emitido o Edital em
referência, a falta de comprovação de tal ato oficial acaba por fulminar em nulidade absolutas
todos os atos decorrentes do Início de Procedimento Fiscal;
(v)
sequer recebeu o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no
0117600-2017-00043-0 – LOCAL, anunciado em ITEM 1 do Relatório Fiscal como motivação
para o lançamento recorrido;
(vi)
está claro no Relatório Fiscal que o MPF em referência foi iniciado para
fiscalização da empresa Garantia Total, e não para fiscalização da empresa Corex, ora recorrente;
(vii)
impossibilidade de conclusão emprestada de outro procedimento fiscal,
ante a falta de participação da Recorrente no processo administrativo fiscal no
15165.720940/2014-17;
(viii) não compôs o polo passivo e tampouco contrapôs quaisquer provas
carreadas àquele processo administrativo (15165.720940/2014-17) utilizado pela fiscalização
para concluir por interposição fraudulenta decorrente de alegado grupo econômico;
Fl. 5024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(ix)
resta configurada a violação aos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, uma vez que o auto de infração teve por base o Relatório Fiscal do Processo
Administrativo Fiscal no 15165.720940/2014-17, do qual a Recorrente sequer foi parte, sendo
que as provas indicadas naquele procedimento fiscal não foram trazidas aos presentes autos, mas
tão somente reproduzidas parcialmente no corpo do TVF;
(x)
em razão das nulidades apontadas ocorreu cerceamento do direito de
defesa;
(xi)
com relação à impossibilidade de conclusão emprestada de outro
procedimento fiscal, importante igualmente reiterar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), ao analisar as defesas administrativas
apresentadas no Processo 15165.722831/2015-15, referente ao Auto de Infração lavrado contra
outras empresas que igualmente importaram carne bovina do fornecedor estrangeiro Frigorífico
Concepción, concluiu pela nulidade daquele lançamento justamente pelo fato de ter sido
originado de conclusão do mesmo PAF utilizado para embasar a autuação ora impugnada;
(xii)
nulidade do Auto de Infração por quebra e exposição indevida de
documentos bancários e informações fiscais, devendo ser aplicada a Teoria dos frutos da árvore
envenenada;
(xiii) teve a sua movimentação bancária e informações fiscais integralmente
disponibilizadas a terceiros que não possuem relação com a empresa;
(xiv) nulidade do Auto de Infração baseado em conclusões do processo
administrativo fiscal no 10111.721024/2016-78 lavrado após excesso de prazo do procedimento
fiscal, sendo intempestivo aquele lançamento e reflexo nesta ação fiscal;
(xv)
nulidade por desvio de finalidade e motivação, pois a infração apontada
em Termo de Verificação Fiscal foi invocada por conclusão baseada em análise genérica da
legislação invocada, sem a correta subsunção ao caso concreto;
(xvi) para incidência da infração caracterizada como interposição fraudulenta de
terceiros em operações de comércio exterior é necessária a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas respectivas operações, o que não
ocorreu no presente caso;
(xvii) nulidade por falta de atenção aos princípios constitucionais da segurança
jurídica, liberdade de iniciativa, livre exercício da atividade econômica e legalidade;
(xviii) possui existência física, capacidade operacional e financeira;
(xix) é reconhecida a capacidade comercial e know-how da empresa Recorrente
e seus sócios proprietários no seguimento de produtos alimentícios;
(xx)
ao contrário do que alega o Auditor Fiscal, resta demonstrado que a
empresa recorrente possui plena capacidade e independência financeira através do laudo pericial
anexo, pelo qual é possível constatar a existência de patrimônio líquido positivo e suficiente para
sua subsistência e auto suficiência através de comprovada geração de lucros;
(xxi) com relação ao alegado “Grupo Torlim”, não procede o argumento de que
a Recorrente é parte de grupo econômico, sendo que, em nenhum momento a equipe de
fiscalização apontou uma única prova de que a Recorrente possui qualquer relação societária,
comercial e/ou qualquer vinculação efetiva entre as empresas (além da relação comercial) ou que
todas as importações realizadas desde a constituição da empresa se destinavam ao referido Grupo
apenas;
Fl. 5025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xxii) ao contrário do que aponta a decisão recorrida, é importante destacar que a
empresa COREX foi fundada no ano de 2008 para atuar com importação e exportação,
independentemente de quem seja o fornecedor ou cliente;
(xxiii) quanto à capacidade operacional, destaca que a empresa Recorrente
igualmente trabalha com representantes no exterior para auxiliar na procura por produtos,
controle de qualidade e relações comerciais com fornecedores estrangeiros;
(xxiv) arca com recursos próprios na compra de carnes especiais no exterior,
tendo vasta clientela que lhe respeita e lhe conhece, de forma que pode razoavelmente assumir
riscos de entabular a compra, e a partir dos trâmites de importação correr para alocar suas
vendas;
(xxv) da verificação dos pagamentos realizados pela empresa Garantia Total à
Recorrente é possível verificar que os fechamentos de câmbio não ocorreram após o pagamento
integral pela mercadoria vendida no mercado interno, ao contrário, verifica-se através das datas
das transferências bancárias e valores, que as operações foram pagas pela importadora ao
fornecedor estrangeiro e, após o prazo concedido à Garantia Total, tais mercadorias são
integralmente quitadas;
(xxvi) se os valores pagos pela Garantia Total foram efetivamente quitados com a
Corex após o fechamento de câmbio, significa exatamente que a importadora suportou tais
custos, o que corrobora com as informações apresentadas nas declarações de importação, a
importação por conta própria;
(xxvii) tanto possui capacidade financeira que obteve a renovação da Habilitação
no RADAR na SUBMODALIDADE ILIMITADA, o que pode ser publicamente constatado
através de simples consulta ao site da Receita Federal do Brasil;
(xxviii)
a empresa importadora tanto cumpre com suas obrigações legais e
manutenção desta capacidade financeira, que a renovação nesta mesma modalidade ocorreu
recentemente em 13/03/2017, o que, por si, já descaracteriza a acusação lançada para conduzir a
autuação;
(xxix) com relação à margem de lucro praticada pela empresa Recorrente, se for
analisado o contexto de todas as operações de importação e vendas no mercado interno, é de fácil
constatação a variação entre os percentuais aplicados, a depender de fatores variados, como, por
exemplo, a variação cambial, tempo entre o pedido ao fornecedor e embarque da mercadoria
PERECÍVEL, preço praticado pelo fornecedor estrangeiro, dentre tantos outros fatores de
mercado, altamente volátil e concorrido, que influenciam diretamente no valor final do produto,
em especial por tratar-se a Recorrente de parte intermediária da cadeia produtiva até destinação
ao consumidor final de tais mercadorias;
(xxx) as acusações indevidas do Auditor da Receita Federal estão confundindo e
afastando clientes importantes da Recorrente, uma vez que a fiscalização e lavratura de vários
Autos de Infração, dá a entender certa perseguição para quem comercializa com a Corex,
gerando perda de negócios e comprometendo o futuro desta empresa;
(xxxi) levantamentos demonstram que a empresa importadora/Recorrente não
possui restrita cadeia de transportadoras responsáveis pela logística das mercadorias que adquire
do mercado externo, na medida em que dispõe de diversas transportadoras, o que não é típico de
quem usa a interposição de terceiros;
(xxxii) não é verdade que não possui estrutura de armazenamento para as
mercadorias importadas, como erroneamente constou em Relatório Fiscal;
Fl. 5026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xxxiii)
durante todo o processo de produção o importador já é o dono da
mercadoria, tem a obrigação moral e financeira de ficar com a mercadoria produzida
especificamente para ele, ou seja, o produto é produzido para o importador quem tem a
obrigação de ficar com o produto, não pode simplesmente não ficar com a mercadoria ou
cancelar algum contrato;
(xxxiv)
há interposição fraudulenta de terceiro quando em uma operação
de importação/exportação se verifica a ocultação do real importador, real vendedor ou
responsável pela operação, que fraudulentamente se faz representar por interposta pessoa com a
intenção deliberada de causar dano ao erário mediante fraude e simulação, o que não ocorreu no
presente caso;
(xxxv) foram apresentados à equipe de fiscalização todos os fechamentos de
câmbio solicitados, com a devida identificação da instituição financeira encarregada pelas
remessas dos recursos;
(xxxvi)
os documentos apresentados no processo (SWIFTS) identificam
que a empresa efetivamente remete os recursos para pagamento das importações, bem como
foram identificados os integrantes de seu quadro societário e gerencial;
(xxxvii)
o Auditor Fiscal enumerou todas as importações realizadas pela
empresa e aplicou a legislação de maneira genérica, buscando entrelaçar os fatos para o fim de
manipular a conclusão de interposição fraudulenta de terceiros, passível de acarretar a penalidade
aplicada;
(xxxviii)
fraude e simulação não se presumem e devem ser provadas;
(xxxix)
sequer houve indícios de que os recursos que sustentaram as
operações de importação ocorridas têm origem ilícita.
(xl)
jamais houve intenção de ocultação de empresa, até porque todas as
informações colhidas pela equipe de fiscalização e que serviram de embasamento para a
acusação estão presentes nos registros fiscais e bancários;
(xli)
não há sequer que se falar em falta de capacidade operacional e financeira
para promover as importações, uma vez que em nenhum momento a fiscalização demonstrou tais
impossibilidades. Para além do capital social registrado pela empresa, há que se verificar o seu
caixa, a sua disponibilidade financeira e patrimônio líquido no fluxo de pagamentos que sempre
fez corretamente ao longo do tempo. Some-se a isto que o capital reduzido não afeta a
capacidade negocial no comércio exterior, obtenção de créditos externos e confiabilidade, dado
que o sócio estrangeiro é notória, mundial e respeitada empresa do ramo de alimentos;
(xlii) no caso não houve dano ao erário;
(xliii) da análise do Relatório Fiscal que embasou a autuação, é possível
constatar que em nenhum momento foi relatada qualquer acusação de sonegação de impostos,
subfaturamento das mercadorias importadas, concorrência desleal ou infringência às normas
sanitárias, não existindo qualquer dano ao erário passível de justificar a malfadada e abusiva
autuação pretendida;
(xliv) ao caso tem aplicação o disposto nos arts. 112 e 137 do Código Tributário
Nacional;
(xlv) na situação em apreço, o dolo é essencial para a caracterização do ilícito e
incidência da penalidade correspondente;
Fl. 5027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xlvi) a multa aplicada caracteriza penalidade excessiva, confisco e fere a
capacidade contributiva e a sua finalidade;
(xlvii) não há que se aplicar solidariamente a multa de 100% (cem por cento)
prevista pelo art. 23, inc. V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76; e
(xlviii) já foi apenada pela multa prevista no Artigo 33 da Lei 11.488/2007, o que
ocorreu através do Processo Administrativo Fiscal sob o no 10111.721024/2016-78.

Do Recurso Voluntário interposto por Agro Trading – Importação e Exportação
de Carnes Ltda, constam, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração por não ter tido ciência sobre os fatos e
acusação antes da conclusão e lançamento do crédito tributário e que não teve acesso aos
processos administrativos fiscais no’s 10111.721024/2016-78 e 15165.720940/2014-17 que
embasaram a presente autuação, o que causa cerceamento do direito de defesa e desrespeito ao
devido processo legal e exercício do contraditório;
(ii)
ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica invocada no Auto de
Infração, com configuração de desvio de finalidade do ato administrativo;
(iii)
o Auditor Fiscal apresenta um entrelaçamento de fatos retirados de outro
procedimento fiscal, alheios à Recorrente, para justificar a conclusão por caracterização de
interposição fraudulenta;
(iv)
apresentou todos os comprovantes de aquisição das mercadorias
relacionadas nas Notas Fiscais objeto desta fiscalização, sendo igualmente analisada a
escrituração contábil, a qual, inclusive foi indevidamente exposta aos demais sujeitos passivos
incluídos solidariamente nesta autuação;
(v)
não existe para o Auditor Fiscal a figura do vínculo comercial representado
por simples operações de compra e venda, tampouco formação de capital de giro e programação
logística entre o pedido de compra do cliente e o prazo de entrega;
(vi)
a margem de lucro praticada pela importadora COREX não é de ingerência
da Recorrente, tampouco pode ser contestada, uma vez que a Recorrente tão somente comprou
tais mercadorias pelo preço negociado;
(vii)
não necessariamente quer dizer que o fato de a Recorrente possuir vínculo
comercial com a empresa COREX, adquirindo com frequência os produtos por ela
comercializados (sejam importados ou não!), implica em operação por conta e ordem e/ou
operação por encomenda;
(viii) alegar que a Recorrente está a serviço do tal GRUPO TORLIM ou de
qualquer terceiro, implica em ignorar as atividade desenvolvidas pela Recorrente, as quais
representam vendas para variados clientes, que atualmente compõem uma relação de 2.220
cadastros, como foi comprovado com os documentos apresentados com a Impugnação;
(ix)
manteve esporádicas operações comerciais com as empresas Garantia
Total Ltda e Best Boi Alimentos Eireli;
(x)
se a empresa importadora utiliza os recursos financeiros originados de seus
clientes para quitar suas obrigações com o fornecedor estrangeiro, igualmente não representa ato
fraudulento, mas tão somente a conhecida figura de fluxo de caixa que deve reger toda e
qualquer empresa que pretenda manter-se minimamente saudável;
Fl. 5028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xi)
movimentações financeiras recorrentes entre fornecedores e clientes que
mantém sucessivas operações comerciais não representam ilicitude;
(xii)
o origem do dinheiro que a utiliza para quitar suas obrigações financeiras é
lícita e que está confirmada por boletos bancários lastreados em operações comerciais com
destinatários identificados como se comprova em anexo;
(xiii) não pode ter sua capacidade operacional e financeira ignorada pela
Fiscalização;
(xiv) da análise de toda argumentação exposta em Termo de Verificação Fiscal,
depreende-se que não há subsunção da realidade dos fatos à norma legal utilizada pelo Auditor
Fiscal para embasar o ato administrativo;
(xv)
há interposição fraudulenta de terceiro quando em uma operação de
importação/exportação se verifica a ocultação do real importador, real vendedor ou responsável
pela operação, que fraudulentamente se faz representar por interposta pessoa com a intenção
deliberada de causar dano ao erário mediante fraude e simulação;
(xvi) da análise dos fatos que embasam o termo de Verificação Fiscal, é possível
constatar que a Recorrente, autuada solidariamente, em nenhum momento atuou com fraude,
simulação ou qualquer ato que identifique a omissão de recursos e/ou atividades que configurem
conduta tipificada pela lei que previne o crime de lavagem de dinheiro, acima já tratada;
(xvii) no caso em análise, verifica-se que primeiro o Auditor Fiscal presumiu a
prática de um ato fraudulento, embasado em suposta simulação para ocultação de real
importador, aplicando a legislação aduaneira de maneira massificada, generalizada e
criminalizado too e qualquer ato comercial ocorrido entre as partes, bem como realizados com
terceiros, sem sopesar o que seria uma operação regularmente aceitável no mercado interno, a
exemplo da simples operação de compra e venda de carnes entre empresas cujas personalidades
jurídicas são totalmente independentes;
(xviii) é flagrante o desvio de finalidade na aplicação da norma;
(xix) considerando os objetivos traçados pela Lei 9613/1998, tem-se que a
interposição fraudulenta foi normatizada como ilícito que visa ocultar crime antecedente, como
por exemplo: tráfico de drogas; terrorismo; contrabando ou tráfico de armas, munições ou
material destinado à sua produção; e demais crimes elencados no Código Penal;
(xx)
a condição para configuração de interposição fraudulenta é que a
interposta pessoa saiba que os recursos financeiros empregados nas operações tem origem em
um dos crimes antecedentes tipificados no artigo 1o da Lei 9613/1998, trazendo o dolo como
conduta essencial e, por consequência a intenção criminal não se presume, as deve ser
comprovada por quem acusa, sob pena de tornar inócua a prerrogativa constitucional de
presunção de inocência;
(xxi) o direito constitucional da empresa de exercer suas atividades não pode ser
tolhido por ato administrativo desprovido de fundamento técnico e embasado apenas em ilações
do agente fiscal, pelas chamadas presunções legais;
(xxii) em nenhum momento no Relatório Fiscal, foi demonstrada qualquer
ilegalidade envolvendo as operações comerciais no mercado interno;
(xxiii) a Lei determina o Princípio da busca da verdade real no procedimento
contencioso administrativo;
Fl. 5029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xxiv) impossibilidade de sua inclusão como responsável solidária, pois a
responsabilidade apontada pela autoridade administrativa tem por fundamento tão somente artigo
95, inciso I do Decreto-Lei no 37/66;
(xxv) não há que se atribuir nenhuma responsabilidade solidária, uma vez que se
trata de empresa autônoma, sem nenhum vínculo com a autuada principal e/ou demais empresas
apontadas como responsáveis solidárias;
(xxvi) o fato de a empresa Agro Trading ter adquirido mercadorias da empresa
COREX não a torna participante de grupo econômico e tampouco representa tentativa de
frustração de fiscalização na importação;
(xxvii) as alegações são frágeis e destituídas de qualquer coerência, além de não
estar consubstanciada em provas contundentes de que a Recorrente tenha participado,
contribuído ou sequer se beneficiado do fantasioso esquema apresentado em Relatório Fiscal;
(xxviii)
o dolo não se presume e a legitimidade de atos administrativos não
pode ser invocada com caráter absoluto e em detrimento da prova indispensável para
demonstração do suposto ilícito;
(xxix) o Auditor Fiscal desrespeitou o previsto no art. 112 do Código tributário
Nacional; e
(xxx) a penalidade é excessiva e confiscatória, o que ofende a Constituição
Federal.

Do Recurso Voluntário interposto por Olivier Christopher Nicolas Louis Van
Haren, constam, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ausência de comprovação de intimação do Termo de Início de Fiscalização
no 16/2017, bem como do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 0117600-
2017-00043-0 – Local;
(ii)
o Auditor Fiscal se baseou em prova colhida de Mandado de Procedimento
Fiscal do qual não ocorreram as intimações obrigatórias da maneira legalmente prevista e
exigida;
(iii)
os Avisos de Recebimento emitidos via postal e anexados com a
impugnação foram devolvidos por mudança de endereço e, não obstante a falta de intimação por
Edital do Termo SAFIA no 16/2017, como acima mencionado, igualmente não consta nos autos
diligências para levantamento do endereço atualizado da empresa Garantia Total Ltda,
resultando em dúvidas acerca da legalidade da intimação por edital do sujeito passivo principal
desta ação fiscal;
(iv)
mesmo com a observação de ITEM 2.2, de que foi emitido o Edital em
referência, a falta de comprovação de tal ato oficial acaba por fulminar em nulidade absolutas
todos os atos decorrentes do Início de Procedimento Fiscal;
(v)
sequer recebeu o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no
0117600-2017-00043-0 – LOCAL, anunciado em ITEM 1 do Relatório Fiscal como motivação
para o lançamento recorrido;
(vi)
está claro no Relatório Fiscal que o MPF em referência foi iniciado para
fiscalização da empresa Garantia Total, e não para fiscalização da empresa Corex, ora recorrente;
Fl. 5030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(vii)
impossibilidade de conclusão emprestada de outro procedimento fiscal,
ante a falta de participação da Recorrente no processo administrativo fiscal no
15165.720940/2014-17;
(viii) não compôs o polo passivo e tampouco contrapôs quaisquer provas
carreadas àquele processo administrativo (15165.720940/2014-17) utilizado pela fiscalização
para concluir por interposição fraudulenta decorrente de alegado grupo econômico;
(ix)
resta configurada a violação aos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, uma vez que o auto de infração teve por base o Relatório Fiscal do Processo
Administrativo Fiscal no 15165.720940/2014-17, do qual a Recorrente sequer foi parte, sendo
que as provas indicadas naquele procedimento fiscal não foram trazidas aos presentes autos, mas
tão somente reproduzidas parcialmente no corpo do TVF;
(x)
em razão das nulidades apontadas ocorreu cerceamento do direito de
defesa;
(xi)
com relação à impossibilidade de conclusão emprestada de outro
procedimento fiscal, importante igualmente reiterar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), ao analisar as defesas administrativas
apresentadas no Processo 15165.722831/2015-15, referente ao Auto de Infração lavrado contra
outras empresas que igualmente importaram carne bovina do fornecedor estrangeiro Frigorífico
Concepción, concluiu pela nulidade daquele lançamento justamente pelo fato de ter sido
originado de conclusão do mesmo PAF utilizado para embasar a autuação ora impugnada;
(xii)
nulidade do Auto de Infração por quebra e exposição indevida de
documentos bancários e informações fiscais, devendo ser aplicada a Teoria dos frutos da árvore
envenenada;
(xiii) teve a sua movimentação bancária e informações fiscais integralmente
disponibilizadas a terceiros que não possuem relação com a empresa;
(xiv) nulidade do Auto de Infração baseado em conclusões do processo
administrativo fiscal no 10111.721024/2016-78 lavrado após excesso de prazo do procedimento
fiscal, sendo intempestivo aquele lançamento e reflexo nesta ação fiscal;
(xv)
nulidade por desvio de finalidade e motivação, pois a infração apontada
em Termo de Verificação Fiscal foi invocada por conclusão baseada em análise genérica da
legislação invocada, sem a correta subsunção ao caso concreto;
(xvi) para incidência da infração caracterizada como interposição fraudulenta de
terceiros em operações de comércio exterior é necessária a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas respectivas operações, o que não
ocorreu no presente caso;
(xvii) nulidade por falta de atenção aos princípios constitucionais da segurança
jurídica, liberdade de iniciativa, livre exercício da atividade econômica e legalidade;
(xviii) a empresa Corex possui existência física, capacidade operacional e
financeira;
(xix) é reconhecida a capacidade comercial e know-how da empresa Recorrente
Corex e seus sócios proprietários no seguimento de produtos alimentícios;
(xx)
ao contrário do que alega o Auditor Fiscal, resta demonstrado que a
empresa recorrente Corex possui plena capacidade e independência financeira através do laudo
Fl. 5031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

pericial anexo, pelo qual é possível constatar a existência de patrimônio líquido positivo e
suficiente para sua subsistência e auto suficiência através de comprovada geração de lucros;
(xxi) com relação ao alegado “Grupo Torlim”, não procede o argumento de que
a Recorrente Corex é parte de grupo econômico, sendo que, em nenhum momento a equipe de
fiscalização apontou uma única prova de que a Recorrente possui qualquer relação societária,
comercial e/ou qualquer vinculação efetiva entre as empresas (além da relação comercial) ou que
todas as importações realizadas desde a constituição da empresa se destinavam ao referido Grupo
apenas;
(xxii) ao contrário do que aponta a decisão recorrida, é importante destacar que a
empresa COREX foi fundada no ano de 2008 para atuar com importação e exportação,
independentemente de quem seja o fornecedor ou cliente;
(xxiii) quanto à capacidade operacional, destaca que a empresa Recorrente Corex
igualmente trabalha com representantes no exterior para auxiliar na procura por produtos,
controle de qualidade e relações comerciais com fornecedores estrangeiros;
(xxiv) a Corex arca com recursos próprios na compra de carnes especiais no
exterior, tendo vasta clientela que lhe respeita e lhe conhece, de forma que pode razoavelmente
assumir riscos de entabular a compra, e a partir dos trâmites de importação correr para alocar
suas vendas;
(xxv) da verificação dos pagamentos realizados pela empresa Garantia Total à
Recorrente Corex é possível verificar que os fechamentos de câmbio não ocorreram após o
pagamento integral pela mercadoria vendida no mercado interno, ao contrário, verifica-se através
das datas das transferências bancárias e valores, que as operações foram pagas pela importadora
ao fornecedor estrangeiro e, após o prazo concedido à Garantia Total, tais mercadorias são
integralmente quitadas;
(xxvi) se os valores pagos pela Garantia Total foram efetivamente quitados com a
Corex após o fechamento de câmbio, significa exatamente que a importadora suportou tais
custos, o que corrobora com as informações apresentadas nas declarações de importação, a
importação por conta própria;
(xxvii) tanto possui capacidade financeira que obteve a renovação da Habilitação
no RADAR na SUBMODALIDADE ILIMITADA, o que pode ser publicamente constatado
através de simples consulta ao site da Receita Federal do Brasil;
(xxviii)
a empresa importadora tanto cumpre com suas obrigações legais e
manutenção desta capacidade financeira, que a renovação nesta mesma modalidade ocorreu
recentemente em 13/03/2017, o que, por si, já descaracteriza a acusação lançada para conduzir a
autuação;
(xxix) com relação à margem de lucro praticada pela empresa Recorrente Corex,
se for analisado o contexto de todas as operações de importação e vendas no mercado interno, é
de fácil constatação a variação entre os percentuais aplicados, a depender de fatores variados,
como, por exemplo, a variação cambial, tempo entre o pedido ao fornecedor e embarque da
mercadoria PERECÍVEL, preço praticado pelo fornecedor estrangeiro, dentre tantos outros
fatores de mercado, altamente volátil e concorrido, que influenciam diretamente no valor final do
produto, em especial por tratar-se a Recorrente de parte intermediária da cadeia produtiva até
destinação ao consumidor final de tais mercadorias;
(xxx) as acusações indevidas do Auditor da Receita Federal estão confundindo e
afastando clientes importantes da Recorrente, uma vez que a fiscalização e lavratura de vários
Fl. 5032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Autos de Infração, dá a entender certa perseguição para quem comercializa com a Corex,
gerando perda de negócios e comprometendo o futuro desta empresa;
(xxxi) levantamentos demonstram que a empresa importadora/Recorrente Corex
não possui restrita cadeia de transportadoras responsáveis pela logística das mercadorias que
adquire do mercado externo, na medida em que dispõe de diversas transportadoras, o que não é
típico de quem usa a interposição de terceiros;
(xxxii) não é verdade que não possui estrutura de armazenamento para as
mercadorias importadas, como erroneamente constou em Relatório Fiscal;
(xxxiii)
durante todo o processo de produção o importador já é o dono da
mercadoria, tem a obrigação moral e financeira de ficar com a mercadoria produzida
especificamente para ele, ou seja, o produto é produzido para o importador quem tem a
obrigação de ficar com o produto, não pode simplesmente não ficar com a mercadoria ou
cancelar algum contrato;
(xxxiv)
há interposição fraudulenta de terceiro quando em uma operação
de importação/exportação se verifica a ocultação do real importador, real vendedor ou
responsável pela operação, que fraudulentamente se faz representar por interposta pessoa com a
intenção deliberada de causar dano ao erário mediante fraude e simulação, o que não ocorreu no
presente caso;
(xxxv) foram apresentados à equipe de fiscalização todos os fechamentos de
câmbio solicitados, com a devida identificação da instituição financeira encarregada pelas
remessas dos recursos;
(xxxvi) os documentos apresentados no processo (SWIFTS) identificam que a
empresa efetivamente remete os recursos para pagamento das importações, bem como foram
identificados os integrantes de seu quadro societário e gerencial;
(xxxvii)
o Auditor Fiscal enumerou todas as importações realizadas pela
empresa e aplicou a legislação de maneira genérica, buscando entrelaçar os fatos para o fim de
manipular a conclusão de interposição fraudulenta de terceiros, passível de acarretar a penalidade
aplicada;
(xxxviii)
fraude e simulação não se presumem e devem ser provadas;
(xxxix) sequer houve indícios de que os recursos que sustentaram as operações de
importação ocorridas têm origem ilícita;
(xl)
jamais houve intenção de ocultação de empresa, até porque todas as
informações colhidas pela equipe de fiscalização e que serviram de embasamento para a
acusação estão presentes nos registros fiscais e bancários;
(xli)
não há sequer que se falar em falta de capacidade operacional e financeira
para promover as importações, uma vez que em nenhum momento a fiscalização demonstrou tais
impossibilidades. Para além do capital social registrado pela empresa, há que se verificar o seu
caixa, a sua disponibilidade financeira e patrimônio líquido no fluxo de pagamentos que sempre
fez corretamente ao longo do tempo. Some-se a isto que o capital reduzido não afeta a
capacidade negocial no comércio exterior, obtenção de créditos externos e confiabilidade, dado
que o sócio estrangeiro é notória, mundial e respeitada empresa do ramo de alimentos;
(xlii) no caso não houve dano ao erário;
Fl. 5033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

(xliii) da análise do Relatório Fiscal que embasou a autuação, é possível
constatar que em nenhum momento foi relatada qualquer acusação de sonegação de impostos,
subfaturamento das mercadorias importadas, concorrência desleal ou infringência às normas
sanitárias, não existindo qualquer dano ao erário passível de justificar a malfadada e abusiva
autuação pretendida;
(xliv) ao caso tem aplicação o disposto nos arts. 112 e 137 do Código Tributário
Nacional;
(xlv) na situação em apreço, o dolo é essencial para a caracterização do ilícito e
incidência da penalidade correspondente;
(xlvi) a multa aplicada caracteriza penalidade excessiva, confisco e fere a
capacidade contributiva e a sua finalidade;
(xlvii) não há que se aplicar solidariamente a multa de 100% (cem por cento)
prevista pelo art. 23, inc. V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76; e
(xlviii) já foi apenada pela multa prevista no Artigo 33 da Lei 11.488/2007, o que
ocorreu através do Processo Administrativo Fiscal sob o no 10111.721024/2016-78.
Foram lavrados Termos de Perempção em relação aos sujeitos passivos
Garantia Total Ltda, Jorge Machado e Evandro dos Santos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Passa-se a análise dos Recursos Voluntários de modo individualizado.
- Do Recurso Voluntário interposto por Best Boi Alimentos – Eireli e Cleber
Gaeta
Compreendo, no caso concreto, que a sujeição passiva dos recorrentes, deve ser
mantida.
Conforme razões de defesa, consta que no processo no 15165.720940/2014-17
adotado como base para a inclusão dos recorrentes como solidários no processo em apreço, estes
foram excluídos do polo passivo em decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento de
Florianópolis (Acórdão no 07-37.535 – 1a Turma – e-fls. 4590/4627) nos seguintes termos:
“A empresa BEST BOI ALIMENTOS – EIRELI foi incluída no pólo passivo em razão
de ter concorrido para a prática das infrações, segundo a fiscalização. Ocorre que as
autuações em apreço tratam de infrações cometidas entre 02/10/2012 e 08/07/2013
(registro das declarações de importação). Já citada empresa foi constituída somente em
04/06/2013 (fl. 262), ou seja, nasceu apenas um mês antes da última operações de
importação autuada. O fato de referida empresa ter adquirido no “mercado interno”
mercadorias posteriormente importadas pela Empresa ROMÁRIO DE OLIVEIRA (que
segundo a fiscalização substituiu parte das operações até então desenvolvidas pela
Empresa GARANTIA TOTAL LTDA), não implica concluir que tal pessoa jurídica
possa ser responsabilizada pelos fatos geradores ocorridos anteriormente à sua
existência ou praticados sem a devida comprovação de sua participação. A eventual
prática de infrações posteriores aos fatos geradores em apreço não tem o poder de
Fl. 5034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

manter tal empresa no pólo passivo das autuações. Assim deve a empresa BEST BOI
ALIMENTOS – EIRELI ser excluída do pólo passivo da autuação.”
Já em relação ao recorrente Cleber Gaeta aludida decisão assim expôs:
“O Sr. CLEBER GAETA foi incluído no pólo passivo em razão de ser sócio
administrador da Empresa MACHADO & GAETA LTDA, acionista da Empresa BEST
BOI ALIMENTOS – EIRELI e beneficiário de diversos cheques (pagamentos da
Empresa GARANTIA TOTAL LTDA.). Como afirmado acima, não foram apresentadas
provas de que a Empresa BEST BOI ALIMENTOS – EIRELI tenha participado
contribuído ou se beneficiado das infrações em apreço (em tese pode ter participado de
outras infrações praticadas posteriormente), portanto não se vislumbra a possibilidade
da manutenção de seu acionista em razão do vínculo com tal empresa.”
Tem-se, então, que a solidariedade dos recorrentes, no processo no
15165.720940/2014-17 foi afastada, em especial, pelo fato de as infrações terem ocorrido no
período compreendido entre 02/10/2012 e 08/07/2013, sendo que a empresa BEST BOI foi
constituída em 04/06/2013, ou seja, um mês antes da das últimas operações questionadas.
Ocorre que, no caso sob análise, as operações tidas por irregulares foram
realizadas nos exercícios de 2014 e 2015, portanto, já quando a recorrente Best Boi estava
devidamente constituída e em operação.
A peça recursal centra a defesa no fato de os recorrentes terem sido excluídos do
polo passivo da autuação constante do processo no 15165.720940/2014-17 e que não haveria
coerência em se manter as suas responsabilidades neste processo, por falta de respaldos fático e
jurídico.
Como já transcrito, a decisão proferida no processo no 15165.720940/2014-17
deixou claro que a eventual prática de infrações posteriores aos fatos geradores do referido
processo não tem o poder de manter tal empresa no polo passivo das autuações. Assim, o que
ocorreu, foi justamente o contrário do defendido pelos recorrentes, pois a decisão que os excluiu
do polo passivo firmou o entendimento de que supostas infrações posteriores não seriam
suficientes para mantê-los no polo passivo em relação ao cometimento de infrações em período
anterior, em especial pelo fato de sequer estar constituída em grande parte do período autuado
(02/10/2012 e 08/07/2013).
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, a seguir reproduzidos:
“Por todo o exposto acatamos as conclusões da Fiscalização na íntegra, as quais passo a
reproduzir:
(...)
• A COREX também ocultou as empresas AGRO TRADING e BEST BOI, que em
vários momentos foram as financiadoras de adiantamentos e de recursos para pagar as
importações em nome da GARANTIA TOTAL. A AGRO TRADING e a BEST BOI,
como financiadoras das operações de compra da GARANTIA TOTAL também figurará
no pólo passivo desta infração na aplicação da penalidade, por solidariedade;”
E prossegue:
“Por isto, fica evidente que a BEST BOI e Cleber Gaeta (na qualidade sócio)
participaram do esquema de interposição fraudulenta ora como financiador de recursos
para a COREX, ora repassando os recursos advindos da AGRO TRADING, ora
fornecendo produtos para a GARANTIA TOTAL. Portanto, a argumentação que no
processo no 15165.720940/2014-17 (fl.3.576), pois o presente PAF trata de fatos
ocorridos entre os anos-calendário de 2014 e 2015, nos quais foram detectadas
Fl. 5035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

irregularidades caracterizadoras da interposição fraudulenta. No referido processo ficou
evidente que o SR. Cleber Gaeta foi beneficiário de diversos e constantes pagamentos
em cheque, não regularmente identificados e escriturados, provenientes da GARANTIA
TOTAL (fl.3.628).
Pelas razões expostas, fica mantido o crédito tributário, conforme proposto pela
autoridade fiscal.”
Por sua vez, consta da autuação em relação aos recorrentes:
“BEST BOI ALIMENTOS EIRELI (CNPJ: 18.236.111/0001-67): é a terceira maior
cliente da COREX no período analisado e maior cliente em 2015, a empresa foi
mencionada no processo administrativo n° 15165.720940/2014-17, como umas das
figuras centrais dentro do funcionamento do GRUPO TORLIM. O Sócio-administrador
da BEST BOI, CLEBER GAETA (CPF: 177.789.398- 43), já possuiu vínculo
empregatício durante 3 anos com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(Nome
Fantasia:
TORLIM
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
LTDA,
CNPJ:
03.426.346/0002- 25) e durante 1 ano com a GARANTIA TOTAL LTDA. Além disso,
CLEBER GAETA era sócio de JORGE MACHADO (Sócio-administrador da empresa
GARANTIA TOTAL) na empresa MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS
EIRELI (CNPJ: 12.504.161/0001-00), a qual tinha 90% de participação societária na
GARANTIA TOTAL.
É importante ressaltar que o cliente de maior volume de compras da BEST BOI em
2014 foi a GARANTIA TOTAL. Dentre os principais fornecedores da pessoa jurídica,
além da COREX, destacam-se as empresas do grupo econômico analisado (AGRO
TRADING e GARANTIA TOTAL).
A empresa foi mencionada no processo administrativo 15165.720940/2014-17 como
umas das figuras centrais dentro do funcionamento do GRUPO TORLIM, inclusive
sendo incluída como responsável solidária pelo recolhimento do valor lançado sobre a
GARANTIA TOTAL pelo Auto de Infração constante no processo citado.
(...)
5.4. OUTROS RECURSOS E O FINANCIAMENTO POR OUTRAS EMPRESAS
85. Importante ressaltar a frequência com que outras empresas do GRUPO TORLIM
pagavam as despesas de importação da GARANTIA TOTAL. Na planilha “Mov
Recursos”, informamos, para cada registro, para cada importação, para cada pagamento,
se os recursos são oriundos de outra empresa. Vale a pena observar na coluna “Quem
pagou?” as empresas que pagaram à COREX em nome da GARANTIA TOTAL.
86. Na planilha “Mov Recursos”, identificamos nove registros com pagamentos à
COREX com recursos oriundos da empresa BEST BOI, empresa essa pertencente ao
GRUPO TORLIM. Os extratos bancários da COREX comprovam que foi a BEST BOI
quem transferiu os recursos ao invés da GARANTIA TOTAL. A BEST BOI transferiu
de forma anônima mais de R$ 4 milhões à COREX.
(...)
94. Em resumo:
(...)
• A real adquirente, por intermédio de outras empresas do GRUPO TORLIM, transfere
o valor X, já com as devidas correções necessárias, à importadora, e esta repassa, no
mesmo dia, o recurso X ao fornecedor estrangeiro;
• O risco cambial fica por conta da real adquirente;
• Todos os recursos transferidos entre a real adquirente e a importadora na
operação de compra e venda das mercadorias são usados integralmente para pagar
o fornecedor estrangeiro;
• Os recursos transferidos da real adquirente para a importadora foram suficientes
apenas para pagar ao fornecedor estrangeiro, de modo que não havia qualquer recurso
Fl. 5036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

disponível para contratar frete, seguros, para pagar despesas da importadora ou de seu
lucro;
• Empresas do GRUPO TORLIM, AGRO TRADING E BEST BOI, são as responsáveis
por enviar os recursos à COREX para tornar viável a importação em nome da
GARANTIA TOTAL;
(...)
95. Segue fluxograma das operações:

6. A RELAÇÃO GARANTIA TOTAL E OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO
TORLIM
96. A relação das empresas do GRUPO TORLIM com a GARANTIA TOTAL é
evidente.
Todas as importações da GARANTIA TOTAL foram pagas com recursos das outras
empresas do grupo, a AGRO TRADING ou a BEST BOI. A origem dos recursos das
importações da GARANTIA TOTAL não era da própria empresa, como demonstrado
neste relatório, mas sim das demais empresas do grupo.
97. Nesse sentido, a COREX não somente ocultou a GARANTIA TOTAL como real
adquirente, mas também ocultou as demais empresas do GRUPO TORLIM por
participarem do processo com a injeção de recursos.
(...)
100.A COREX também ocultou as empresas AGRO TRADING e BEST BOI, que em
vários momentos foram as financiadoras de adiantamentos e de recursos para pagar as
importações em nome da GARANTIA TOTAL. A AGRO TRADING e a BEST BOI,
como financiadoras das operações de compra da GARANTIA TOTAL também figurará
no pólo passivo desta infração na aplicação da penalidade, por solidariedade.”
O fato de o Auto de Infração citar que a empresa BEST BOI ter sido mencionada
no processo no 15165.720940/2014-17 não significa que se baseou única e exclusivamente em tal
circunstância e ter promovido o “arrastamento” da empresa para o presente processo, pois
Fl. 5037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

conforme reproduzido anteriormente, constam outras circunstâncias detalhadamente expostas
que embasaram a autuação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

- Do Recurso Voluntário interposto por Corex Importação e Exportação
Ltda
(a) Nulidade do Auto de Infração por falta de atenção ao contraditório
(a.1) Da ausência de comprovação de intimação do Termo de Início de
Fiscalização no 16/2017, bem como do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
TDPF no 0117600-2017-00043-0 – Local
Defende a Recorrente que o Auditor Fiscal se baseou em prova colhida de
Mandado de Procedimento Fiscal do qual não ocorreram as intimações obrigatórias da maneira
legalmente prevista e exigida; os Avisos de Recebimento emitidos via postal e anexados com a
impugnação foram devolvidos por mudança de endereço e, não obstante a falta de intimação por
Edital do Termo SAFIA no 16/2017, como acima mencionado, igualmente não consta nos autos
diligências para levantamento do endereço atualizado da empresa Garantia Total Ltda,
resultando em dúvidas acerca da legalidade da intimação por edital do sujeito passivo principal
desta ação fiscal;
Prossegue suas razões, com os argumentos de que sequer recebeu o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no 0117600-2017-00043-0 – LOCAL, anunciado
em ITEM 1 do Relatório Fiscal como motivação para o lançamento recorrido e que está claro no
Relatório Fiscal que o MPF em referência foi iniciado para fiscalização da empresa Garantia
Total, e não para fiscalização da empresa Corex.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem o entendimento
consolidado no sentido de que, nos casos de lançamento de ofício, não se faz necessária a intimação
prévia do contribuinte, quando o Fisco tiver todos os elementos necessários para formalizar a
constituição do crédito tributário.
Neste contexto, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 46, assim ementada:
“Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Some-se, ainda, no que tange ao TDPF, o entendimento que tem prevalecido no
CARF é que a ausência de comprovação de intimação e participação prévia da contribuinte em
procedimento fiscal, não traz qualquer prejuízo à defesa, uma vez que ele se presta para o controle
interno dos trabalhos no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Ilustra-se o entendimento jurisprudencial deste Conselho com os seguintes julgados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
(...)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Fl. 5038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica
nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do
crédito tributário. (...)” (Processo no 10825.721565/2017-31; Acórdão no 1302-004.096;
Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias; sessão de 11/11/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/01/2013 a 26/12/2013
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração e o acórdão recorrido
preenchem os requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições
à interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no CTN ou no Decreto 70.235, de 1972.
MPF/TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são
causa de nulidade do auto de infração. O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.” (Processo no
16561.720140/2017-39; Acórdão no 3201-005.575; Relator Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira; sessão de 21/08/2019)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2008
(...)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à
falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício
quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Processo no
10865.001104/2010-03; Acórdão no 3401-006.197; Relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 22/05/2019)
A instauração do contencioso administrativo tem início com a intimação do
contribuinte acerca do lançamento tributário, concedendo-lhe prazo para defesa. A fase prévia
investigatória, sequer necessita de intimação dos contribuintes e solidários, até porque, é apenas
após tais investigações preliminares que se chegará à conclusão acerca da existência ou não de
responsabilidade.
É com a impugnação que se instaura a fase litigiosa ou processual, não
encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa durante o
procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório. A
identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação e que propiciam o exercício
do direito ao contraditório afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando
a Autoridade Fazendária procede com a indicação expressa da infração imputada ao sujeito
Fl. 5039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, concretizando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
Não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, tanto que, no
transcurso processual interpôs Impugnação e Recurso Voluntário, demonstrando conhecimento
dos fatos, inclusive com argumentos de mérito em suas peças processuais.
Assim, rejeita-se a preliminar.

(a.2) Da falta de intimação e participação da empresa recorrente do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 0117600-2017-00043-0 – Local
Para evitar o enfado, reporto-me aos argumentos decisórios esgrimidos no tópico
anterior.
Rejeita-se a preliminar.

(a.3) Da impossibilidade de conclusão emprestada de outro procedimento
fiscal. Falta de participação da empresa recorrente no processo administrativo fiscal no
15165.720940/2014-17. Impossibilidade de conclusão emprestada
No tópico, a Recorrente centra sua tese com o argumento de que não é possível
adotar a conclusão emprestada de outro procedimento fiscal, citando que a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), ao analisar as defesas
administrativas apresentadas no processo no 15165.722831/2015-15, referente ao Auto de
Infração lavrado contra outras empresas que igualmente importaram carne bovina do fornecedor
estrangeiro Frigorífico Concepción, concluiu pela nulidade daquele lançamento justamente pelo
fato de ter sido originado de conclusão do mesmo PAF utilizado para embasar a autuação ora
impugnada
Não procedem os argumentos recursais.
No processo no 15165.722831/2015-15 referido pela Recorrente, cujo acórdão no
07-39.769 foi proferido pela DRJ de Florianópolis contém a seguinte argumentação:
“No presente processo, com vistas a comprovar parte dos fatos citados em sua
fundamentação, a fiscalização simplesmente trouxe de outro processo administrativo
fiscal o relatório conclusivo. E, a partir deste relatório tratou de embasar parte dos seus
fundamentos para aplicar as multas em comento, não trazendo a prova documental para
lastrear as alegações e permitir que todos os autuados (em especial aqueles que não
foram cientificados no processo administrativo fiscal anterior) exerçam plenamente seu
direito de defesa. Em verdade acabou por “emprestar” a conclusão daquele
procedimento fiscal, sem contudo apresentar qualquer prova que ampare a pretensão
fiscal.
Necessário esclarecer que existe nítida distinção entre “prova emprestada” e
“empréstimo de conclusões”. Enquanto o empréstimo de conclusões ocorre quando a
fiscalização funda-se diretamente nas conclusões contidas em outros processos, a prova
emprestada ocorre quando os fatos e as provas que permitem à fiscalização formar sua
convicção são extraídos de outros processos.
Assim, a despeito da prova dos autos poder vir de outros processos e procedimentos
fiscais, inclusive de outras autoridades, a autoridade fiscal não deve se valer diretamente
das conclusões daqueles feitos para impor penalidade, sob pena de macular a autuação.
Fl. 5040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Embora no caso dos autos o equívoco tenha sido apenas parcial (não atinge todas as
afirmações e fundamentos adotados pela fiscalização no presente caso), ele afeta
diretamente o direito daqueles autuados que não compuseram a outra lide.
(...)
Assim, a ausência de parte das provas nas quais se fundou parte da conclusão da
autoridade fiscal macula o presente processo, de forma que fica impedido o julgamento
do mérito da lide, pois resta caracterizado que para parte dos impugnantes não foram
apresentados os elementos de prova indispensáveis à comprovação dos ilícitos em
conformidade com a convicção da autoridade fiscal autuante, cerceando seu direito à
defesa.”
Tem-se, então, que a nulidade foi acolhida pelo fato de a Fiscalização
simplesmente ter trazido de outro processo administrativo fiscal o relatório conclusivo, o que em
meu entendimento não é o caso dos autos, pois neste processo a Autoridade Fiscal produziu
Termo de Verificação próprio, com a identificação da conduta da Recorrente e delimitação dos
fatos.
Não localizei no Termo de Verificação anexo ao Auto de Infração em litígio que
em relação à Recorrente a Autoridade Fiscal tenha se valido unicamente das conclusões do
processo no 15165.720940/2014-17. Vejamos:
“Nos anos de 2014 e 2015, a GARANTIA TOTAL teve como um de seus fornecedores
a empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na época sob jurisdição
aduaneira da Inspetoria de Ponta Porã – MS. No ano de 2016, a COREX foi submetida
ao procedimento especial de fiscalização previsto na Instrução Normativa SRF no
228/2002. Tal procedimento concluiu que a COREX atuou em diversas importações de
modo a ocultar os reais responsáveis e/ou reais adquirentes das mercadorias, o que
motivou o lançamento do Auto de Infração que tramita no processo no
10111.721024/2016-78, lavrando a multa prevista no Art. 33 da Lei no 11.488/2007,
transcrito abaixo:
Lei no 11.488/2007
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Dentre as empresas citadas no referido Auto de Infração e identificadas como reais
responsáveis e/ou reais adquirentes ocultas dos bens importados está a GARANTIA
TOTAL, cuja relação com a empresa COREX será explicitada em seguida.”
Prossegue o Termo de Verificação:
“2.1 – DA RELAÇÃO COM A EMPRESA “COREX”
8. Os fatos aqui apontados foram originalmente descritos no processo administrativo
fiscal no 10111.721024/2016-78, que contém o Auto de Infração lançado em desfavor
da empresa COREX, como conclusão do procedimento especial de fiscalização.
9. A COREX é uma empresa que atua na importação de carnes para revenda. Seu
principal fornecedor é o frigorífico CONCEPCÍON, cuja sede é no Paraguai. No âmbito
do procedimento de fiscalização ao qual foi submetida, foi intimada a apresentar
extensa documentação referente aos bens importados, e ao funcionamento da empresa
como um todo, tais como livros fiscais, extratos bancários, notas fiscais de entrada e de
saída de mercadorias, registros de empregados, contratos de compra e venda com
clientes, dentre vários outros.
10. Como a COREX importava produtos altamente perecíveis, podemos afirmar que ela
precisava revender suas mercadorias poucos dias após a importação, sob o risco de
Fl. 5041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

perdê-las. Para tanto, podemos afirmar que a COREX poderia importa as mercadorias
em duas condições: a) Importação própria, o que acarretaria necessariamente encontrar
um comprador em prazos exíguos a cada importação; b) Importação a mando de
terceiros, situação em que a COREX já tinha conhecimento de um cliente que pretendia
importar as mercadorias e a contratou para tanto.
11. No primeiro caso, para cada importação necessário se faria encontrar compradores
para as mercadorias. Ou ainda, poderia a COREX já possuir um grupo de clientes que
comprassem dela as mercadorias com frequência, como por exemplo, supermercados e
restaurantes. Neste caso, os pedidos de cada cliente teriam valores discrepantes das
importações. O risco do negócio recairia sobre a própria COREX, e as características
das operações de compra e venda das mercadorias seriam as de uma operação comum.
12. No segundo caso, os compradores já seriam conhecidos. Interessaria à COREX
importar mercadorias conforme os pedidos de seus clientes. O risco do negócio recairia
sobre o cliente que a teria contratado, bem como a atividade da COREX seria o da
prestação de serviços. É o caso das importações por conta e ordem, em que um
contribuinte contrata outro para realizar suas importações. Frisamos que é
imprescindível a comunicação da vinculação entre esses contribuintes em operações por
conta e ordem, para evitar a ocultação do sujeito passivo, a interposição fraudulenta,
bem como permitir o controle aduaneiro adequado à importação.
13. O presente relatório analisará as importações com destino à interessada,
GARANTIA TOTAL, realizadas pela importadora, COREX. Ao final demonstrará qual
tipo de vínculo existia entre as duas empresas e como a legislação trata o caso sob
análise.”
Ainda, do Termo de Fiscalização:
4.1 – DA FISCALIZAÇÃO SOBRE A EMPRESA “COREX ” – TEXTO
INTEGRALMENTE EXTRAÍDO DO PROCESSO No 10111.721024/2016-78
54. Segue texto do Relatório de Verificação Fiscal do Processo citado, que contém
dados importantes sobre o Grupo TORLIM, do qual a GARANTIA TOTAL faz parte:
“5.1 - DO GRUPO TORLIM e DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
ENVOLVIDAS FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S/A: exportador estrangeiro. Atua
como principal fornecedor dos produtos adquiridos pela COREX e demais empresas
ligadas ao GRUPO TORLIM. Conforme descrito no processo administrativo de n°
15165.720940/2014-17 (trata do auto de infração lavrado após conclusão com resultado
do procedimento especial de controle aduaneiro instaurado sobre a empresa
GARANTIA TOTAL Ltda), existem fortes indícios de que o Frigorífico Concepción
pertença à família Lima. Figura como administrador o Sr. EDEMILSON ANTÔNIO
DE LIMA, irmão de JAIR ANTONIO DE LIMA (CPF n° 814.078.078-20), o qual é o
Presidente da Diretoria e Acionista Majoritário da FRIGORIFICO CONCEPCION S/A
e Presidente da empresa TORLIM ALIMENTOS S/A. O site abaixo mostra o Sr. JAIR
ANTONIO DE LIMA como Presidente do Frigorífico.
Segue:
“Analisamos agora as importações da COREX, desde a sua constituição até o fim do
período considerado nesta fiscalização, a fim de verificar o possível impacto das
suspensões nas habilitações do GRUPO TORLIM no volume importado pela COREX.
Fl. 5042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Os dados comprovam o aumento significativo do volume de importações pela COREX
a partir de outubro de 2014. Entre junho de 2008 (data da constituição) e setembro de
2014, a COREX importou um valor total de R$ 9.379.513,60. Após começar a adquirir
produtos do FRIGORIFICO CONCEPCION, o volume de importações foi de R$
58.500.550,37 (período analisado de 6 meses, iniciando em outubro de 2014 e
encerrando em março de 2015).
Portanto, o início do vínculo comercial entre a empresa COREX e o
FRIGORIFICO CONCEPCION, aliado à suspensão da autorização das empresas
do GRUPO TORLIM para operarem no comércio exterior, permitiram que a
empresa brasileira importasse em 6 meses um volume equivalente a 624% do total
adquirido desde a sua constituição (período superior a 6 anos).
É importante ressaltar que apenas no mês de outubro de 2014 (mês de suspensão da
habilitação da TORLIM ALIMENTOS S/A), a COREX importou do FRIGORIFICO
CONCEPCIÓN aproximadamente 4 milhões de dólares em carne bovina e seus
derivados, o que representava um valor maior do que a soma de todas as importações
realizadas pela empresa até o momento.
Os dados analisados conjuntamente com a estrutura física da COREX, pois na época,
possuia apenas uma sala localizada no Centro Empresarial Alto do Prosa, em Campo
Grande/MS, só reforçam a tese de que o aumento do volume de operações realizadas
pela empresa foi suportada logística, operacional e economicamente pelo GRUPO
TORLIM.
Finalmente, ao recordarmos que, no período
analisado, o FRIGORIFICO
CONCEPCION representa aproximadamente 80% das importações realizadas pela
COREX, e que as vendas para empresas do GRUPO TORLIM representam
aproximadamente 78% das vendas no mercado interno, temos configurada a
Fl. 5043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

dependência que a empresa possui deste fornecedor estrangeiro e,
consequentemente, o vínculo existente com o GRUPO TORLIM.””
(...)
55. Este MPF permitiu que a fiscalização aduaneira analisasse fatos ocorrido de 11/2014
a 03/2015. A quantidade de Notas Fiscais associadas a importações é significativa.
Abaixo informamos quais são elas (NF de saída emitidas pela COREX):

56. Primeiramente, cabe mais uma vez explicitar quais eram as condições da
GARANTIA TOTAL em relação ao comércio exterior na época sob análise. Toda
empresa, seja ela importadora ou adquirente no comércio exterior, precisa ser habilitada
no SISCOMEX para importar. Nesse sentido, verificamos no sistema RADAR (VIDE
ANEXO) o histórico da habilitação da GARANTIA TOTAL nesse sistema. Da consulta
realizada averiguamos que a GARANTIA TOTAL estava com a habilitação no
SISCOMEX suspensa, ou seja não podia importar. A COREX, portanto, importou as
mercadorias sem a GARANTIA TOTAL estar habilitada.
57. Em um primeiro momento, não há problema revender produtos importados para
pessoas não habilitadas. A questão que devemos analisar é se uma ocultação do sujeito
passivo se traveste de revenda. Nesse caso, precisamos identificar em todo o processo
de importação e revenda se há ligação entre o revendedor estrangeiro (FRIGORÍFICO
CONCEPCÍON) e o real adquirente (GARANTIA TOTAL), se o real adquirente pagou
pela prestação de serviço de importação da importadora (COREX), se os valores pagos
pelo real adquirente ao importador serviram para comprar uma mercadoria que este
possuía, ou se serviram para pagar o fornecedor estrangeiro e esconder, ocultar o real
adquirente.
58. No item 4 trouxemos trecho do auto de infração em desfavor da COREX contido no
processo 10111.721024/2016-78. Lá, a autoridade responsável pelo auto de infração
traz vários documentos que corroboram com a tese de que o FRIGORÍFICO
CONCEPCÍON faz parte do GRUPO TORLIM, assim como a GARANTIA TOTAL.
No próximo item, traremos mais dados que corroboram com a tese de que todos
funcionavam como um grupo só, bem como dados que comprovam a interposição da
COREX nas operações de comércio exterior para ocultação das empresas do GRUPO
TORLIM, e mais especificamente a GARANTIA TOTAL.
59. As importações da COREX, com exportador estrangeiro FRIGORÍFICO
CONCEPCÍON e revenda para GARANTIA TOTAL, ocorreram de 11/2014 a 03/2015.
No Anexo 1 a esse relatório há uma tabela que resume as importações da COREX com
revenda para a AGRO TRANDING.
60. Ao verificar a Planilha “DI x NF”, contida no arquivo “Planilhas do Processo” (vide
anexos), apuramos o tempo que demorou entre o desembaraço das mercadorias
importadas e a saída das mercadorias – venda (Notas Fiscais de Saída) pela COREX
Fl. 5044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

para a GARANTIA TOTAL. Nessa planilha há, para cada registro, para cada DI, a data
do desembaraço e a data em que a NF de saída foi emitida. Nesse sentido, calculamos,
na Coluna “M”, o tempo transcorrido entre o desembaraço e a emissão da nota.
61. Para a maioria dos casos em análise, essas duas datas são coincidentes, ou seja, no
mesmo dia em que a COREX desembaraçou as mercadorias, a COREX as vendeu para
a GARANTIA TOTAL. De fato, das 54 importações registradas em DI (54 DI
diferentes),
em apenas oito a COREX emitiu NF de Saída para a GARANTIA TOTAL nos dias
seguintes. Em todos os demais casos (46 DI), a COREX enviou as mercadorias no
mesmo dia em que houve o desembaraço das DI. A média da diferença entre os dias de
desembaraço e de emissão das NF de saída foi de 0,29. Esse número informa que na
média as mercadorias foram vendidas com menos de 1 dia do seu desembaraço.
62. Uma conclusão clara sobre essa questão é que a COREX enviava as mercadorias
para a GARANTIA TOTAL sem que elas passassem antes por seus estoques. De fato, o
desembaraço das mercadorias ocorria em Ponta Porã, MS, cidade que fica mais de 300
km distante de Campo Grande, MS, onde fica a COREX. Não daria para enviar as
mercadorias para Campo Grande, desembarcá-las para o estoque da COREX e depois
dar saídas delas em menos de um dia, ou no máximo em um dia. As mercadorias, de
fato, saíam do recinto alfandegado direto para a GARANTIA TOTAL.
5.3. UM CASO EXEMPLIFICATIVO
63. Façamos agora a análise da primeira importação. A COREX registrou a DI
142298785- 1 em 27/11/2014. O desembaraço ocorreu no dia seguinte, com valor
aduaneiro de R$ 206,6 mil. A COREX registrou NF de entrada 336 no dia 28 no valor
de R$ 206,8 mil e no mesmo dia registrou NF de Saída 340 no valor de R$ 219,3 mil.
Esses dados estão na planilha “DI x NF”, contida no arquivo Planilhas do Processo
(vide anexos), reproduzidos abaixo:

64. Verificamos a contabilidade da COREX para entender como foi o registro dessas
operações e como o fornecedor estrangeiro foi pago. Informamos abaixo os lançamentos
contábeis dessa importação.

Fl. 5045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

65. Primeiramente há o registro da compra das mercadorias junto ao FRIGORÍFICO
CONCEPCÍON no valor de R$ 205,3 mil – USD 81,3 mil em 28/11/2014, por
intermédio de importação. Depois há o registro de venda para a GARANTIA TOTAL
no valor de R$ 219,3 mil e do ICMS a recolher no valor de R$ 8,7 mil também no dia
28/11.
66. No dia 19/01/2015, a GARANTIA TOTAL quitou as dívidas com a COREX. Nesse
dia a GARANTIA TOTAL supostamente pagou à COREX 214,2 mil. A COREX
contabilizou esses pagamentos como pagamentos da NF 340. No mesmo dia a COREX
pagou o fornecedor estrangeiro, FRIGORÍFICO CONCEPCÍON, pela NF de Entrada
336, que é a NF de Entrada referentes à NF de Saída 340. A COREX pagou
respectivamente R$ 214,2 mil para quitar a NF de Entrada citada e deu quitação das
dívidas.
67. O valor supostamente pago pela GARANTIA TOTAL à COREX é o mesmo do
valor pago pela COREX ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON. Dessa forma, é evidente
que a COREX dependia dos recursos oriundos da GARANTIA TOTAL para quitação
de sua dívida com o fornecedor estrangeiro. Além disso, a COREX considerou a NF
340 paga, e a GARANTIA TOTAL aceitou pagar valor diferente do negociado entre
elas na emissão da NF 459 (R$ 219,3 mil). Ressaltamos que, conforme lançamento
contábil, o valor dado como pagamento da NF de Saída 340 serviu única e
exclusivamente para a contratação de câmbio (dólares americanos) para quitação da
dívida de US$ 81,3 mil com o FRIGORÍFICO CONCEPCÍON na importação da DI
142298785-1. Não houve transação comercial, mas apenas a transferência de valores
com o único fim quitar a dívida com o fornecedor estrangeiro.
68. Algumas observações são necessárias. Primeiramente, afirmamos que o valor dado
como pagamento foi supostamente pago pela GARANTIA TOTAL porque, apesar de o
registro contábil se referir a um pagamento da GARANTIA TOTAL, o extrato bancário
informa claramente que quem fez a transferência foi a empresa AGRO TRADING,
CNPJ 07702980/0001-45. A AGRO TRADING é uma empresa do GRUPO TORLIM,
grupo de que a GARANTIA TOTAL também participa. Segue o extrato*:
(*documento encartado nos autos)
69. Como podemos observar, não há, nessa data, nenhum recebimento de recursos
oriundos da GARANTIA TOTAL para a COREX. Todas as transferências bancárias
nesse dia são oriundas da empresa AGRO TRADING. A COREX não só ocultou a real
adquirente da importação, como também ocultou a origem dos recursos de forma clara,
pois não identificou-o em sua contabilidade.
70. Claramente, a AGRO TRADING realizou transferência bancária para a COREX em
nome da GARANTIA TOTAL. Na verdade, a AGRO TRADING paga com frequência
dívidas das outras empresas do GRUPO TORLIM, como se o dinheiro de uma pudesse
responder pelas outras. Durante esse relatório ficará clara a frequência desse
compartilhamento de recursos.
No Termo de Verificação constam outras passagens identificando as condutas da
Recorrente (Corex) e, ainda, o seguinte resumo:
84. Em resumo:
• A importadora, a COREX, provavelmente a pedido da real adquirente, a GARANTIA
TOTAL, faz pedido de importação ao seu fornecedor estrangeiro, o FRIGORÍRICO
CONCEPCÍON, empresa com vínculo com o GRUPO TORLIM;
Fl. 5046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

• A GARANTIA TOTAL não está habilitada a importar mercadorias e, por isso, não
pode seu nome estar envolvido em qualquer fase da importação sob pena de perdimento
da mercadoria;
• A COREX importa as mercadorias com um certo valor, de modo a dever um valor X
ao exportador estrangeiro;
• A COREX envia as mercadorias importadas diretamente do recinto alfandegado para a
GARANTIA TOTAL;
• A COREX repassa as mercadorias à GARANTIA TOTAL, em forma de venda, de
modo que o valor X de dívida com o fornecedor estrangeiro seja repassado à real
adquirente;
• A real adquirente, por intermédio de outras empresas do GRUPO TORLIM, transfere
o valor X, já com as devidas correções necessárias, à importadora, e esta repassa, no
mesmo dia, o recurso X ao fornecedor estrangeiro;
• O risco cambial fica por conta da real adquirente;
• Todos os recursos transferidos entre a real adquirente e a importadora na
operação de compra e venda das mercadorias são usados integralmente para pagar
o fornecedor estrangeiro;
• Os recursos transferidos da real adquirente para a importadora foram suficientes
apenas para pagar ao fornecedor estrangeiro, de modo que não havia qualquer recurso
disponível para contratar frete, seguros, para pagar despesas da importadora ou de seu
lucro.”
Assim, não houve mero empréstimo de conclusão de outro processo
administrativo fiscal, mas a adoção de prova emprestada, inclusive de Auto de Infração lavrado
contra a Recorrente, contido no processo no 10111.721024/2016-78, portanto, dentro dos limites
permitidos e, repita-se, com a individualização da conduta tida por infringida por parte da
Recorrente.
Muito embora a decisão recorrida use a expressão “CONCLUSÃO
EMPRESTADA”, deixa claro que o foi de modo parcial, e com a apresentação nos presentes
autos de elementos de outros procedimentos, o que no meu entendimento se caracteriza como
prova emprestada e não conclusão emprestada. Consignou a decisão recorrida:
“A presente autuação tem por base em parte a CONCLUSÃO EMPRESTADA de
outros procedimentos fiscais, a qual visou a busca verdade material dos fatos, uma vez
que a interposição fraudulenta constatada teve a participação de diversos intervenientes
sendo necessária a apresentação nos presentes autos de elementos de outros
procedimentos correlacionados, portanto, não havendo configuração de cerceamento de
defesa por impedimento ao contraditório.” (nosso destaque)
Não há como se invalidar o procedimento fiscal sob a alegação posta pela
Recorrente, em face da ausência de evidências de que o Agente Fazendário, no curso das
diligências fiscais e na elaboração do Termo de Verificação, tenha malferido direitos
fundamentais, coletando provas por meio de atos ilícitos, assim ultrapassando os limites legais
que dimanam do senso de razoabilidade, exigíveis ao exercício dos poderes-deveres previstos em
lei para a prática da atividade fiscalizatória, ou se, de alguma forma, afetou-se a defesa,
excluindo da Recorrente a oportunidade de (i) conhecer os fatos da causa e (ii) de se contropor à
acusação com defesa de mérito.
O uso da prova emprestada é perfeitamente admitido no âmbito do processo
administrativo fiscal, conforme decisão a seguir:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 5047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
PROVA EMPRESTADA. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos,
informações e documentos coletados por outros órgãos oficiais e regularmente
compartilhados com a Receita Federal do Brasil, que tem plena independência para
firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma tributária.”
(Processo no 13982.001063/2010-07; Acórdão no 9101-004.792; Relator Conselheiro
André Mendes de Moura; sessão de 06/02/2020)
Nada a deferir no tema, rejeita-se a preliminar aventada.

(a.4) Do flagrante cerceamento de defesa em decorrência das nulidades
anteriormente apontadas
Pelo exposto nos tópicos precedentes não se vislumbra nenhum cerceamento ao
direito de defesa alegado pela Recorrente, razão pela qual é de se rejeitar a preliminar.

(a.5) Da nulidade do Auto de Infração por quebra e exposição indevida de
documentos bancários e informações fiscais da Recorrente. Teoria dos frutos da árvore
envenenada
Defende a Recorrente que houve exposição indevida das informações bancárias e
fiscais da empresa à todas as demais pessoas físicas e jurídicas autuadas em solidariedade.
Improcedem os argumentos recursais.
Correta a decisão recorrida quando afirma:
“No caso de quebra de documentos bancários, referido procedimento é perfeitamente
possível em razão de previsão legal. Ademais, a impugnante não teve a sua
movimentação bancária e informações fiscais integralmente disponibilizada à terceiros,
pois a referência que a interessada faz a "estranhos" constituem-se de empresas, as quais
participaram do esquema de interposição fraudulenta.
Sobre o assunto, cumpre dizer que está assente, nos Tribunais Superiores, que o sigilo
bancário não é absoluto e deve ceder em face do interesse público relevante. E, na
sistemática estruturada pela LC no 105, na Lei no 10.174 e no Decreto no 3.724, todos de
2001, as circunstâncias em que presentes esse interesse são especificadas, inexistindo
discricionariedade. O ato administrativo é vinculado às determinações legais, e estas
correspondem à concretização da vontade do legislador de, naquelas hipóteses
específicas, submeter às informações bancárias ao crivo fiscal.
Assim, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações bancárias, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até porque
não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade de lei vigente,
mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a atividade
administrativa.
(...)
Por fim, observe-se ainda que o acesso às informações bancárias não configura,
propriamente, quebra do sigilo bancário, haja vista a imposição às autoridades
administrativas de seu resguardo durante todo o procedimento, não só em virtude do
sigilo fiscal determinado no art. 198 do CTN, como também do disposto no art. 5o, § 5o,
e art. 6o, parágrafo único, ambos da LC no 105, de 2001. Ademais, as informações se
prestam apenas à constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal.
Fl. 5048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela
instituição financeira e passa a ser mantido pelas autoridades administrativas.”
O Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE no 601.314,
em sede de repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da Lei Complementar no
105/2001 e, portanto, da requisição das informações bancárias pelo Fisco no interesse de
procedimento fiscal instaurado.
Aludida decisão está ementada nos moldes a seguir:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litigio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade precípua da
tributação dc realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário
é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja. inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos
parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição dc
informação pela Administração Tributária ás instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A
alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma cm questão. Aplica-se. portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema
225 da sistemática da repercussão geral: "O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do principio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal". 7. Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1°, do CTN". 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimcnto.” (RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Tribunal Pleno, julgado
cm 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJc-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
Tal decisão é de observância obrigatória por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
A Lei Complementar no 105/2001:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
Fl. 5049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
O CARF possui precedentes pela aplicação do decidido pelo STF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/02/2009
(...)
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. LC 105/01.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e
fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados
bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de
prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim,
transferência do sigilo. (...)” (Processo no 10111.721894/2012-13; Acórdão no 3402-
008.099; Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida; sessão de
23/02/2021)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
(...)
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. Lei no
10.174/2001. DECRETO No 3.724/2001. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314, submetido à sistemática da
Repercussão Geral a que se referia o artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973,
decidiu que não é inconstitucional a quebra de sigilo bancário fundado no artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001. De qualquer forma, nos trilhos da Súmula CARF no 2,
este Colegiado não pode declarar a inconstitucionalidade de ato normativo aprovado
pelo Congresso Nacional e devidamente sancionado pelo Presidente da República, no
curso do devido processo legislativo.” (Processo no 10707.000337/2008-89; Acórdão no
1301-002.018; Relator Conselheiro Flávio Franco Correa; sessão de 04/05/2016)
Nestes termos, a matéria está pacificada pela possibilidade de exame das
informações bancárias do contribuinte pelo Fisco, não havendo que se falar em nulidade do
procedimento fiscal.
Novamente, rejeita-se a preliminar.

(a.6) Da nulidade do Auto de Infração baseado em conclusões do PAF no
10111.721024/2016-78 lavrado
após
excesso
de prazo do
procedimento fiscal.
Intempestividade daquele lançamento. Reflexo nesta Ação Fiscal.
Com relação ao argumento expendido pela Recorrente, mais uma vez, melhor
sorte não lhe socorre.
O lançamento constante do PAF no 10111.721024/2016-78 foi mantido por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de acordo com o Acórdão no 3301-
Fl. 5050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

004.851, de relatoria do Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, cuja ementa se
reproduz:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA PREVISTA PELO INCISO III, DO ARTIGO 711 DO DECRETO No
6.759/2009.
Constatada a prestação de informação inexata na declaração de importação, capaz de
colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado, cabível a aplicação
da multa prevista do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da
fiscalização de ocorrência da infração prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007,
regulamentada pelo Decreto 6.759/2009 (RA), considerada dano ao Erário, punida com
a multa proporcional ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas.” (Processo no 10111.721024/2016-78; Acórdão no 3301-
004.851, Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira; sessão de 25/07/2018)
Assim, não tendo sido declarada nenhuma mácula em relação ao lançamento
perfectibilizado no processo no 10111.721024/2016-78 não há que se falar em nulidade reflexa
ao presente processo.
Acrescente-se, ainda, os fundamentos decisórios contidos no tópico (a.3) antes
apreciado.
Nestes termos, é de se rejeitar a preliminar arguida.

(a.7) Da Nulidade por desvio de finalidade e motivação
Defende a Recorrente que a infração apontada em Termo de Verificação Fiscal foi
invocada por conclusão baseada em análise genérica da legislação, sem a correta subsunção ao
caso concreto. Prossegue, com a assertiva de que para incidência da infração caracterizada como
interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior é necessária a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados nas respectivas
operações, o que não ocorreu no presente caso.
Não vislumbro assistir razão as alegações tecidas pela Recorrente. Conforme já
exposto, o Auto de Infração teve origem em auditoria realizada pela Fiscalização, detalhada em
relatório fiscal, onde consta a motivação para o lançamento e as provas que conduziram a
Autoridade Fiscal à lavratura do Auto de Infração.
A Recorrente foi devidamente cientificada da exigência fiscal e apresentou, repita-
se, Impugnação e Recurso Voluntário, com defesa de mérito.
O lançamento está acompanhado da descrição dos fatos relevantes para sua
motivação, à qual a Recorrente teve pleno acesso, no curso do processo administrativo. Não
procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de defesa.
Esclareceu a decisão atacada:
“A autoridade fiscal, de porte da documentação apresentada pela impugnante, efetuou a
auditoria das principais contas contábeis bem como da documentação suporte e
Fl. 5051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

verificou que a COREX era acionada para a prestação de serviços de importação com
empréstimo de sua estrutura documental para realizar operações no comercio exterior
que tem por essência o fato de serem motivadas por um interesse do adquirente em
receber suas mercadorias negociadas no exterior. Ou seja, caso não existisse esse
interesse do adquirente, o importador jamais promoveria a nacionalização dessas
mercadorias. Tais importações, a depender da origem dos recursos envolvidos, estariam
sujeitas aos trâmites legais definidos para importações do tipo “por conta e ordem” ou
“por encomenda”, onde os reais responsáveis pelas operações estariam devidamente
identificados e visíveis aos controles do Fisco, ao invés de permanecem ocultos como
no presente caso.
O que ocorreu no presente caso, segundo bem discriminado no TVF, é a ocultação do
real adquirente, ou seja, “blindar” os verdadeiros favorecidos pela fraude, uma vez que
estas empresas quando chamadas a cumprir com suas obrigações legais (tributárias e até
civis) não são alcançadas em virtude da ocultação.”
Do Termo de Verificação Fiscal extrai-se:
“Além disso temos que, salvo pouquíssimas exceções, as mercadorias importadas pela
COREX e registradas como sendo de importação própria da empresa são repassadas
imediatamente (no mesmo dia) ou em dias subseqüentes para os seus “clientes” finais.
A média praticada é a emissão da Nota Fiscal de Venda no mesmo dia da emissão da
Nota Fiscal de Entrada. Em muitos casos, as mercadorias são “vendidas” no mesmo dia
do desembaraço, ou até antes deste, o que demonstra que estas mercadorias são
previamente adquiridas no exterior por conta e ordem das empresas que ficaram ocultas
nessas Declarações de Importação. Mais uma vez, essa logística incomum contribui
para formação da convicção de que as importações são na verdade motivadas e
suportadas por esses reais adquirentes, os quais, muito embora sejam os reais
responsáveis e financiadores das importações registradas pela COREX, permanecem
ocultos aos controles aduaneiros. Fica evidenciado que a empresa COREX participa de
um esquema que visa unicamente ocultar ao fisco e aos outros órgãos intervenientes do
comércio exterior os verdadeiros responsáveis pelas importações declaradas em seu
próprio nome.”
Tendo o Auto de Infração demonstrado de forma clara os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando à Recorrente o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se falar
em nulidade por desvio de finalidade e motivação.
Com todo o histórico de discussão administrativa já narrado, não se pode falar em
cerceamento de direito de defesa ou quaisquer outros vícios no lançamento ou no julgamento da
primeira instância. O procedimento previsto no Decreto 70.235/1972 foi observado, tanto quanto
ao lançamento tributário, bem como o devido processo administrativo fiscal, o que implica na
não ocorrência de desvios de finalidade e de motivação.
Neste sentido tem sido o posicionamento do CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2010
(...)
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo. (...)” (Processo no 10580.726134/2014-38;
Fl. 5052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Acórdão no 3301-006.381; Relator Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de
18/06/2019)

“Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador: 11/12/2008, 12/12/2008
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo. (...)” (Processo no 11487.720002/2012-61;
Acórdão no 3301-004.856; Relator Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de
25/07/2018)
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade alegada.

(a.8) Da Nulidade por falta de atenção aos princípios constitucionais
Diz a Recorrente que foram ofendidos os princípios constitucionais da segurança
jurídica, liberdade de iniciativa e do livre exercício de atividade econômica.
No tema, aplica-se a Súmula CARF no 2, publicada no DOU de 22/12/2009 a
seguir ementada:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este Colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

(b) Das razões de mérito
(b.1) Da motivação do início de procedimento fiscal. Existência física,
capacidade operacional e financeira da empresa Recorrente
Defende a Recorrente deter capacidade operacional que demonstra não ser uma
empresa de fachada e que está demonstrado possuir infraestrutura suficientemente adequada para
o desenvolvimento de suas atividades tanto no mercado interno, quanto para honrar com os
compromissos firmados em operações com o comércio exterior e assumir os riscos de suas
operações, resultando em flagrante insubsistência do Auto de Infração.
Da decisão recorrida se extrai:
“Não há dúvidas de que a COREX não detinha capacidade operacional suficiente para
atuar no comércio exterior. Os documentos apresentados pela interessada
(DOCUMENTOS 9 e 10 - fls.4.005 e ss) não se prestam para a comprovação do que
alega, pois foi comprovado que o desembolso dos recursos provinham de outras
empresa do GRUPO TORLIM, como á dito. A análise da documentação apresentada
pela empresa autora à equipe de fiscalização, foi possível constatar que a interessada
recebia recursos de terceiros para as operações de comércio exterior e, portanto, não
possuía capacidade operacional, capacidade financeira, autonomia empresarial, bem
Fl. 5053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

como não detinha disponibilidade de recursos financeiros referentes às operações de
importação”
Ainda:
“A Fiscalização verificou, em análise da documentação acostada aos autos, que são
frequentes as situações de prejuízo operacional, onde, por exemplo, ocorreu de um
mesmo veículo declarado nas notas de entrada e saída, reinspeções realizadas pelo
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em endereços idênticos
ao de pessoas jurídicas vinculadas ao GRUPO TORLIM (ocorridas principalmente em
2014) e financiamento das importações, com a COREX recebendo de empresas do
grupo econômico antes de efetuar o fechamento de câmbio da DI.
Além dos fatos mencionados, a utilização de veículos e recintos pertencentes ao
GRUPO TORLIM reforçam a teoria do suporte econômico e operacional oferecido por
esse à empresa COREX. Assim, diante dos fatos expostos, existem fortes indícios de
que a mercadoria tenha sido entregue diretamente na sede da AGRO TRADING, o que
implica que a mercadoria estava previamente vendida para esta empresa anteriormente
ao registro da DI 14/1973263-5 e que foi adquirida por Conta e Ordem desta. Fica
evidente portanto a ocorrência de interposição fraudulenta, com ocultação do real
adquirente das mercadorias (fl.124).
A verificação da documentação da interessada comprovou que as importações foram
financiadas utilizando recursos dos reais adquirentes ocultos, conforme discriminado em
sua escrituração contábil (fls.151/154, 156/157, 159/160, 162, 164/169, 171, 173/193, )
e adicionalmente por testemunho do sócio-administrador da importadora. Constatou-se
também que a empresa não possuía, à época dos fatos, estrutura de armazenamento para
as mercadorias importadas, utilizando-se do suporte logístico-operacional das empresas
adquirentes ocultas. Por fim, foi descoberto por meio da análise contábil-fiscal, que a
COREX não dispunha de capacidade financeira e operacional para fazer frente às
importações por ela realizadas e que na verdade foram suportadas pelas empresas do
GRUPO TORLIM.”
Do Termo de Verificação Fiscal (fls.128/129, 150 e 198):
“Temos que as transações com empresas do GRUPO TORLIM representam
aproximadamente 76% das operações da COREX no mercado externo e
aproximadamente os mesmo 76% das suas operações de venda no mercado interno.
Esse fato, aliado às Notas Fiscais já analisadas confirmam que 100% das aquisições da
COREX junto ao FRIGORIFICO CONCEPCION são repassadas para empresas do
GRUPO TORLIM.
A empresa fecha o ano de 2014 com um saldo de R$ 16 milhões em seu passivo com o
FRIGORIFICO CONCEPCION, totalizando aproximadamente 61% das operações
realizadas com aquele fornecedor. A empresa também encerra o ano contábil com um
ativo em contas a receber de R$ 16 milhões considerando-se as três empresas do
GRUPO TORLIM com as quais opera naquele ano, totalizando aproximadamente 57%
das vendas realizadas para o grupo. Tais valores se mostram totalmente incompatíveis
com condições normais de financiamento entre empresas que operam no comércio, seja
no exterior ou no mercado interno, ainda mais considerando que estes valores são
referentes apenas ao saldo em 31/12/2014 (a COREX chega a ter um saldo a receber
com a AGRO TRADING de mais de R$ 11 milhões em novembro/2014) e acarretariam
imensos custos financeiros para as empresas participantes.
Porém, ao lembrarmos que trata-se aqui de um Grupo Econômico formado pelas
empresas “clientes” e “fornecedoras” das COREX, tais custos financeiros não se tornam
tão relevantes, pois seriam movimentados em contas de empresas pertencentes ao
mesmo grupo, podendo servir até como forma de mascarar possíveis remessas
internacionais de lucros.
Ainda, para deixar ainda mais evidente a relação de grupo econômico existente entre as
empresas do GRUPO TORLIM, todos os lançamentos contabilizados como entrada de
Fl. 5054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

valores provenientes da GARANTIA TOTAL, BEST BOI e TORLIM ALIMENTOS e
recebidos na conta da empresa no Banco SANTANDER, quando cotejados com os
extratos bancários apresentados, se mostram na verdade como transferências de valores
provenientes da AGRO TRADING, o que demonstra a promiscuidade na escrituração
contábil envolvendo empresas do GRUPO TORLIM.
Finalmente, a contabilidade da COREX apresenta diversos lançamentos em que se
credita diretamente a conta de DUPLICATAS a RECEBER, com débito em
FORNECEDORES, sem que haja nenhum trânsito contábil em contas de resultado ou
de DISPONÍVEL. Ou seja, no mesmo dia em que a COREX recebe os recursos de seus
“clientes”, esses recursos são transferidos integralmente para o exportador internacional.
Tais operações são evidências de que as importações são financiadas com recursos de
seus reais adquirentes, os quais são imediatamente repassados ao exportador estrangeiro
através do fechamento do câmbio efetuado pela COREX.
Fl.150 do TVF
“Além disso temos que, salvo pouquíssimas exceções, as mercadorias importadas pela
COREX e registradas como sendo de importação própria da empresa são repassadas em
dias subseqüentes para os seus “clientes” finais. A média praticada é a emissão da Nota
Fiscal de Venda 4 (quatro) dias após a emissão da Nota Fiscal de Entrada.
Em muitos casos, as mercadorias são “vendidas” um ou dois dias após o desembaraço, o
que demonstra que estas mercadorias são previamente adquiridas no exterior por conta e
ordem das empresas que ficaram ocultas nessas Declarações de Importação. Mais uma
vez, essa logística incomum contribui para formação da convicção de que as
importações são na verdade motivadas e suportadas por esses reais adquirentes, os
quais, muito embora sejam os reais responsáveis e financiadores das importações
registradas pela COREX, permanecem ocultos aos controles aduaneiros.”
Fls.198 do TVF
“Desse modo, como a COREX não pode comercializar a carne bovina importada e seus
derivados sem a reinspeção dos produtos pelo MAPA e esta deveria ser realizada no
mesmo endereço da empresa GARANTIA TOTAL LTDA, pode-se concluir que a carga
foi remetida diretamente do recinto alfandegado para os reais adquirentes (GRUPO
TORLIM), sem transitar fisicamente pelos estoques da importadora interposta
(COREX), na qual ocorreu um mero fluxo contábil. Os fatos expostos fortalecem o
quadro indiciário de interposição fraudulenta e ocultação do real sujeito passivo.
É importante ressaltar que a DI 14/1973263-5 foi analisada como exemplo, mas o
procedimento observado foi utilizado de forma recorrente pela COREX, como parte do
modus operandi da empresa.
Além do já evidenciado suporte referente às inspeções fitossanitárias e da comprovada
remessa direta das mercadorias diretamente do recinto alfandegado para os reais
adquirentes das mercadorias, os quais permaneceram ocultos aos olhos do Fisco, temos
uma outra faceta do modus operandi da COREX e do suporte logístico oferecido pelo
GRUPO TORLIM: o transporte das mercadorias importadas desde a origem até seu
destino final.”

(b.2) Das conclusões sobre a margem de lucro (agregação bruta) sobre as
operações de importação e (b.3) Da análise fiscal sobre a logística das mercadorias
importadas pela Recorrente
Resumidamente, a tese recursal no tema é que de a margem de lucro nos
percentuais praticados pela Recorrente é perfeitamente aplicável no segmento de carne bovina,
especialmente por tratar-se de produto perecível, adquirido em moeda de variação diária e que
possui o preço de venda determinado pelo mercado, de acordo com a oferta da concorrência.
Fl. 5055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

A defesa afirma, também, possuir capacidade logística e de armazenamento para a
prática de suas operações.
Da decisão atacada merece destaque:
“Quanto à margem de lucro nos percentuais praticados pela Impugnante não pode ser
considerada perfeitamente aplicável no segmento de carne bovina, pois ficou evidente o
acerto de preços entre o adquirente e o exportador cabendo à COREX o recebimento de
remuneração por prestação de serviços não se tratando de importação e revenda de
mercadorias.”
Prossegue a decisão recorrida:
“A autoridade fiscal de posse dos documentos apresentados pela interessada (fl.105)
elaborou a planilha “Planilha COREX NF Entrada e Saída” preenchida pela empresa e
que vincula, para cada DI, as Notas Fiscais de Entrada e Saída emitidas pela empresa,
esta fiscalização passou a calcular, com base nos valores anotados nas Notas Fiscais de
Entrada (importação) e Saída (venda) de mercadorias emitidas pela COREX, a
agregação existente entre o Dispêndio incorrido pela empresa fiscalizada em cada uma
das importações por ela efetuada no período e o valor auferido com a venda das mesmas
mercadorias, conforme valores constantes nas Notas Fiscais de Saídas apresentadas.
Foi constatado que as operações comerciais da fiscalizada apresentavam margens de
lucro incompatíveis com as práticas de mercado, as quais visam preponderantemente o
ganho. Conforme demonstra a contabilidade e as notas fiscais de negociação, a
agregação entre a nota fiscal de saída e o dispêndio na importação é de apenas 5%
sem contar os gastos com tributos internos e demais custos operacionais e são, portanto,
totalmente insuficientes para financiar os custos operacionais que uma empresa
atacadista teria (gastos com transporte interno, armazenagem, movimentação de carga,
depósito, frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc) e ainda gerar lucro.
É de destacar-se que existem casos onde a agregação é negativa, isto é, o preço de venda
praticado é inferior àquele constante da Nota Fiscal de Entrada. Ou seja, nestes casos a
empresa opera no comércio exterior com prejuízo operacional, o que revela que a
transferências para os reais adquirentes no mercado interno não são de fato operações
comerciais.
A Fiscalização formou a convicção de que a relação entre os reais adquirentes das
mercadorias importadas e a empresa COREX não é comercial, e sim uma relação que
visa a ocultar os verdadeiros responsáveis pela importação destes produtos e que
ficaram ocultos em todas as declarações e documentos apresentados à RFB,
entendimento este adotado por esta Delegacia de Julgamento.”
Segue a decisão atacada:
A autoridade fiscal, de porte da documentação apresentada pela impugnante, efetuou a
auditoria das principais contas contábeis bem como da documentação suporte e
verificou que a COREX era acionada para a prestação de serviços de importação com
empréstimo de sua estrutura documental para realizar operações no comercio exterior
que tem por essência o fato de serem motivadas por um interesse do adquirente em
receber suas mercadorias negociadas no exterior. Ou seja, caso não existisse esse
interesse do adquirente, o importador jamais promoveria a nacionalização dessas
mercadorias. Tais importações, a depender da origem dos recursos envolvidos, estariam
sujeitas aos trâmites legais definidos para importações do tipo “por conta e ordem” ou
“por encomenda”, onde os reais responsáveis pelas operações estariam devidamente
identificados e visíveis aos controles do Fisco, ao invés de permanecem ocultos como
no presente caso.
O que ocorreu no presente caso, segundo bem discriminado no TVF, é a ocultação do
real adquirente, ou seja, “blindar” os verdadeiros favorecidos pela fraude, uma vez que
estas empresas quando chamadas a cumprir com suas obrigações legais (tributárias e até
civis) não são alcançadas em virtude da ocultação.
Fl. 5056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Reproduz-se trecho do TVF em que a autoridade fiscal explica a forma como a
impugnante agiu para acobertar os reais adquirentes das mercadorias importadas:
“Além disso temos que, salvo pouquíssimas exceções, as mercadorias importadas
pela COREX e registradas como sendo de importação própria da empresa são
repassadas imediatamente (no mesmo dia) ou em dias subseqüentes para os seus
“clientes” finais. A média praticada é a emissão da Nota Fiscal de Venda no mesmo
dia da emissão da Nota Fiscal de Entrada. Em muitos casos, as mercadorias são
“vendidas” no mesmo dia do desembaraço, ou até antes deste, o que demonstra que
estas mercadorias são previamente adquiridas no exterior por conta e ordem das
empresas que ficaram ocultas nessas Declarações de Importação. Mais uma vez, essa
logística incomum contribui para formação da convicção de que as importações são
na verdade motivadas e suportadas por esses reais adquirentes, os quais, muito
embora sejam os reais responsáveis e financiadores das importações registradas pela
COREX, permanecem ocultos aos controles aduaneiros. Fica evidenciado que a
empresa COREX participa de um esquema que visa unicamente ocultar ao fisco e
aos outros órgãos intervenientes do comércio exterior os verdadeiros responsáveis
pelas importações declaradas em seu próprio nome.”
Pelo exposto, a autoridade fiscal tirou suas conclusões com base nas provas colhidas
nos autos mediante análise minuciosa de toda a documentação apresentada no curso da
fiscalização na busca da verdade material dos fatos.
(...)
A Fiscalização verificou, em análise da documentação acostada aos autos, que são
freqüentes as situações de prejuízo operacional, onde, por exemplo, ocorreu de um
mesmo veículo declarado nas notas de entrada e saída, reinspeções realizadas pelo
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em endereços idênticos
ao de pessoas jurídicas vinculadas ao GRUPO TORLIM (ocorridas principalmente em
2014) e financiamento das importações, com a COREX recebendo de empresas do
grupo econômico antes de efetuar o fechamento de câmbio da DI.
Além dos fatos mencionados, a utilização de veículos e recintos pertencentes ao
GRUPO TORLIM reforçam a teoria do suporte econômico e operacional oferecido por
esse à empresa COREX. Assim, diante dos fatos expostos, existem fortes indícios de
que a mercadoria tenha sido entregue diretamente na sede da AGRO TRADING, o que
implica que a mercadoria estava previamente vendida para esta empresa anteriormente
ao registro da DI 14/1973263-5 e que foi adquirida por Conta e Ordem desta. Fica
evidente portanto a ocorrência de interposição fraudulenta, com ocultação do real
adquirente das mercadorias (fl.124).
A verificação da documentação da interessada comprovou que as importações foram
financiadas utilizando recursos dos reais adquirentes ocultos, conforme discriminado em
sua escrituração contábil (fls.151/154, 156/157, 159/160, 162, 164/169, 171, 173/193, )
e adicionalmente por testemunho do sócio-administrador da importadora. Constatou-se
também que a empresa não possuía, à época dos fatos, estrutura de armazenamento para
as mercadorias importadas, utilizando-se do suporte logístico-operacional das empresas
adquirentes ocultas. Por fim, foi descoberto por meio da análise contábil-fiscal, que a
COREX não dispunha de capacidade financeira e operacional para fazer frente às
importações por ela realizadas e que na verdade foram suportadas pelas empresas do
GRUPO TORLIM.
Assim, não há como prevalecer os argumentos recursais.

(b.4) Da alegada interposição fraudulenta de terceiros. Dispositivos legais
aplicáveis. Ônus da prova e ausência de prejuízo ao erário
Aduz a Recorrente que somente há interposição fraudulenta de terceiro quando em
uma operação de importação/exportação se verifica a ocultação do real importador, real
Fl. 5057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

vendedor ou responsável pela operação, que fraudulentamente se faz representar por interposta
pessoa com a intenção deliberada de causar dano ao erário mediante fraude e simulação, o que
não teria ocorrido no caso.
Diz que estão comprovadas a existência física, capacidade operacional,
capacidade financeira, autonomia empresarial, bem como a origem, disponibilidade e regular
transferência dos recursos financeiros referentes às operações de importação.
Defende, também, ter aplicação o princípio da boa-fé objetiva e que não há
qualquer dano ao erário passível de justificar a malfadada e abusiva autuação.
Novamente, sirvo-me da decisão recorrida como razões de decidir:
“Outro fato interessante levantado no curso da ação fiscal é que em outubro de 2014,
mês de efetivo início das operações de importação da COREX de produtos do
FRIGORIFICO CONCEPCION S/A, tendo em vista que em setembro só ocorreu o
registro de uma declaração de importação, todas as habilitações para operar no comércio
exterior de empresas do GRUPO Econômico TORLIM estavam suspensas ou sob
análise (fls.101/102).
Outro acontecimento interessante é o início do vínculo comercial entre a empresa
COREX e o FRIGORIFICO CONCEPCION, aliado à suspensão da autorização das
empresas do GRUPO TORLIM para operarem no comércio exterior, permitiram que a
empresa brasileira importasse em 6 meses um volume equivalente a 624% (fl.104) do
total adquirido desde a sua constituição (período superior a 6 anos). Também relevante a
observação da Fiscalização de que “os dados analisados conjuntamente com a estrutura
física da COREX, pois na época, possuía apenas uma sala localizada no Centro
Empresarial Alto do Prosa, em Campo Grande/MS, só reforçam a tese de que o aumento
do volume de operações realizadas pela empresa foi suportada logística, operacional e
economicamente pelo GRUPO TORLIM. Finalmente, ao recordarmos que, no período
analisado, o FRIGORÍFICO CONCEPCION representa aproximadamente 80% das
importações realizadas pela COREX, e que as vendas para empresas do GRUPO
TORLIM representam aproximadamente 78% das vendas no mercado interno, temos
configurada a dependência que a empresa possui deste fornecedor estrangeiro e,
consequentemente, o vínculo existente com o GRUPO TORLIM.”
Conforme destacado pela fiscalização, “a empresa assume a operação do serviço de
importação para o GRUPO TORLIM após a suspensão da habilitação para operar no
comércio exterior de todas as empresas do grupo, permitindo que a COREX importasse
em 6 meses um volume equivalente a 624% do total adquirido desde a sua constituição
(período superior a 6 anos)”.
Um fato bem destacado pela autoridade fiscal em seu TVF (fls.131/132) é a
promiscuidade na escrituração contábil envolvendo as empresas do grupo TORLIM em
que todos os lançamentos contabilizados como entrada de valores provenientes da
GARANTIA TOTAL, BEST BOI e TORLIM ALIMENTOS e recebidos na conta da
empresa no Banco SANTANDER, quando cotejados com os extratos bancários
apresentados, se mostram na verdade como transferências de valores provenientes da
AGRO TRADING.
O Grupo TORLIM fornecia apoio logístico à interessada por meio de transportadoras
RÁPIDA
LOGÍSTICA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL
LTDA
e
TRANSPORTADORA CONCEPCION S/A. A RÁPIDA LOGÍSTICA NACIONAL E
INTERNACIONAL LTDA (Nome Fantasia EMPRESA DE TRANSPORTES
TORLIM, CNPJ no 54.247.945/0004-84) possui como Sócio-Administrador o Sr. JAIR
ANTONIO DE LIMA, presidente do GRUPO TORLIM.
Por tudo que foi apresentado, conclui-se que a impugnante faz parte do Grupo
Econômico TORLIM.”
Tem-se, ainda:
Fl. 5058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

“A Fiscalização Aduaneira fez um extenso levantamento das DI da fiscalizada e fez
todas as diligências necessárias para a análise dos fatos por meio de intimações
sucessivas e verificação de toda a documentação apresentada no cursos da atividade
fiscal. Portanto, as conclusões da autoridade fiscal não estão calcadas em meras
suposições, conforme entende a contribuinte, pois estão respaldadas nos fatos
verificados por meio de documentação apresentada pela própria interessada.
O que ocorreu no presente caso, como bem explicitado no Termo de Verificação Fiscal,
é a ocorrência de simulação ou da fraude nas atividades de comércio exterior, por meio
da falsidade documental, com a intenção de omitir dos controles aduaneiros os
verdadeiros intervenientes das operações de comércio exterior. A burla ao controle
aduaneiro ocorreu por meio da simulação com inserção, no campo “real adquirente” da
DI, nome diverso daquele que ali deveria aparecer. Quando uma empresa cede seu
nome para constar na DI no lugar de outra, ela traz para a sociedade, automaticamente,
uma série de riscos, com a destinação irregular das mercadorias importadas sem
controle aduaneiro.
Reitera a impugnante que o DOLO é essencial para caracterização do ilícito e incidência
da penalidade correspondente sendo INDISPENSÁVEL a figura da intenção do agente
e respectivo DANO ao Erário e a falta de comprovação da CONDUTA DOLOSA
impede que se caracterize interposição fraudulenta.
Conforme já exposto, a legislação aduaneira, a qual trata da matéria ora discutida,
determina que para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional,
independente da existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de efetivo
dano ao Erário público.
(...)
Uma vez não comprovada a origem, a disponibilidade ou a efetiva transferência dos
recursos financeiros empregados na operação de comércio exterior (fato indiciário), fica
a fiscalização dispensada de provar quem disponibilizou os recursos, incidindo, por
expressa disposição legal, o fato indiciado (a interposição fraudulenta de terceiros).
Portanto, o procedimento de fiscalização busca identificar e, se for o caso, punir quem
oculta o sujeito passivo, inclusive por meio de interposição de pessoas, podendo a
interposição também ser provada ao arrimo da presunção inserida pelo novo parágrafo
segundo do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76.”
Além do que já foi consignado no presente voto, a decisão recorrida pontua que:
“Por todo o exposto acatamos as conclusões da Fiscalização na íntegra, as quais passo a
reproduzir:
• Por tudo que foi relatado, fica comprovado que a empresa COREX ocultou o real
adquirente das mercadorias importadas ditas de sua própria importação quando na
verdade elas pertenciam à empresa GARANTIA TOTAL. Dessa forma, a empresa
COREX também figurará no pólo passivo desta infração na aplicação da penalidade,
por solidariedade;
• A COREX também ocultou as empresas AGRO TRADING e BEST BOI, que em
vários momentos foram as financiadoras de adiantamentos e de recursos para pagar as
importações em nome da GARANTIA TOTAL. A AGRO TRADING e a BEST BOI,
como financiadoras das operações de compra da GARANTIA TOTAL também figurará
no pólo passivo desta infração na aplicação da penalidade, por solidariedade;”
Vale salientar que no processo no 10111.721024/2016-78 (acórdão no 3301-
004.851), que também envolve a Recorrente e trata da multa prevista no art. 33 da Lei
11.488/2007, por pertinente ao caso, é de se consignar o desprovimento do Recurso Voluntário
interposto, de acordo com a ementa a seguir transcrita:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Fl. 5059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

MULTA PREVISTA PELO INCISO III, DO ARTIGO 711 DO DECRETO No
6.759/2009.
Constatada a prestação de informação inexata na declaração de importação, capaz de
colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado, cabível a aplicação
da multa prevista do artigo 711 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da
fiscalização de ocorrência da infração prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007,
regulamentada pelo Decreto 6.759/2009 (RA), considerada dano ao Erário, punida com
a multa proporcional ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas.” (Processo no 10111.721024/2016-78; Acórdão no 3301-
004.851; Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira; sessão de 25/07/2018)
Aludida decisão, basicamente, acatou os argumentos contidos na decisão de 1a
instância.
Não logrou êxito a Recorrente em produzir contraprovas capazes de infirmarem as
conclusões contidas no Auto de Infração aptas a afastar a simulação.
O Código Civil, em seu art. 167 dispõe sobre a simulação:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.”
Em sendo ocultado o real adquirente, as partes envolvidas devem responder
solidariamente pela infração, estando sujeitas à pena de perdimento, com multa equivalente ao
valor aduaneiro quando não encontradas as mercadorias, estrangeiras ou nacionais, na
importação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, real adquirente, mediante fraude,
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/12/2005
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. CONVERSÃO DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA
PROPORCIONAL
AO
VALOR
ADUANEIRO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, inclusive mediante interposição fraudulenta de terceiros, infração punível
com a pena de perdimento, que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria caso
tenha sido entregue a consumo ou não seja localizada.
IMPORTAÇÃO
POR
CONTA
E
ORDEM
DE
TERCEIRO.
RECURSOS
FINANCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 5060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Presume-se por conta e ordem de terceiro, a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos financeiros daquele (art. 27 da Lei n o 10.637/2002).
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada
por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, responde
conjunta ou isoladamente pela infração. (...)” (Processo no 12466.003446/2008-63;
Acórdão no 3202-000.278; Relator Conselheiro José Luiz Novo Rossari)

“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2010, 2011, 2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. DANO AO ERÁRIO. PENA
DE PERDIMENTO.
A interposição comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem
é o interposto e quem é o oculto. No art. 23, V do Decreto-Lei n 1.455/1976 resta
estabelecido que a interposição fraudulenta de terceiros constitui dano ao Erário e são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre
a existência de dano ao Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário
decorre do texto da própria lei. A sua conversão em multa de 100% sobre o valor
aduaneiro, nos termos do art. 23, § 3o do Decreto-Lei n 1.455/1976 caracteriza como
sanção aduaneira que não se confunde com a multa de ofício aplicada por falta de
recolhimento de imposto, gravando ilícitos diversos, o que impossibilita a conclusão por
bis in idem. (...)” (Processo no 10516.720013/2015-37; Acórdão no 3301-007.280;
Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior; sessão de 16/12/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/01/2007
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA OU
NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento,
que é convertida em multa igual ao valor da mercadoria importada caso tenha sido
entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as importações
analisadas se deram na modalidade “ por conta e ordem de terceiro” com ocultação
dolosa do real interessado, sendo corretamente aplicada a multa por conversão da pena
de perdimento prescrita no Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica importadora.” (Processo no
10314.000116/2011-20; Acórdão no 3402-007.086; Relator Conselheiro Pedro Sousa
Bispo; sessão de 19/11/2019)
Tendo em vista que as operações praticadas entre a Recorrente e sua parceira se
revestiram de forma a ocultar a real adquirente, com a realização de uma importação em nome
próprio, seguida de repasse para a empresa Garantia Total na forma de venda de mercadorias,
quando, na verdade, observando-se o conjunto de normas que disciplinam as operações de
Fl. 5061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

importação por conta e ordem de terceiros já explicitadas, deveria ter se formalizado como tal,
houve evidente simulação, o que implica na aplicação da pena prevista.
Acrescente-se, ainda, o contido na Súmula CARF no 160, a qual definiu que
independe de dano ao erário a aplicação da multa substitutiva do perdimento. Possui o seguinte
texto a súmula referida:
“Súmula CARF no 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Nestes termos, tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/02/2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
PERDIMENTO.
MERCADORIA
NÃO
LOCALIZADA. MULTA APLICADA.
É punível com a pena de perdimento, com multa equivalente ao valor aduaneiro quando
não encontradas as mercadorias, estrangeiras ou nacionais, na importação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, real adquirente, mediante fraude, simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
(...)
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
DOLO
ESPECÍFICO
COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A conduta praticada, tendente a ocultar o verdadeiro adquirente das mercadorias
importadas, demonstra a ação dolosa do contribuinte na prática da infração. A aplicação
da multa decorrente da prática de interposição fraudulenta independe da existência de
dano ao erário, inteligência do art. 94, caput e §2o do Decreto-Lei no 37, de 1966. (...)”
(Processo no 10111.721894/2012-13; Acórdão no 3402-008.099; Relator Conselheiro
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida; sessão de 23/02/2021)
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/05/2011
(...)
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA. DANO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO
EFETIVO.
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE CONDUTA.
Constitui infração por dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou do responsável pela operação. A conduta é apenada com o perdimento
das mercadorias, convertido em multa equivalente ao seu valor aduaneiro, caso elas não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas. A penalidade decorrente da infração por
interposição fraudulenta coibi a conduta do administrado; não depende da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato nem da demonstração, pelo Fisco, da presença do
elemento volitivo nos atos praticados.” (Processo no 10108.721109/2011-09; Acórdão no
9303-011.114; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 19/01/2021)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2011
Fl. 5062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

EXPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO ANTECIPADA SOBRE EMBARQUE DE
MERCADORIA. INFRAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PREJUÍZO EFETIVO.
DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE CONDUTA.
Na ocorrência das infrações identificadas no texto legal como passíveis de aplicação da
pena de perdimento dos bens, convertida em multa equivalente ao seu valor aduaneiro,
por dano ao Erário, a pena deve ser aplicada independentemente da constatação e/ou
comprovação do efetivo dano ao Erário.
Súmula 160 CARF.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.” (Processo no 12466.721311/2013-41; Acórdão no 9303-
010.174; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 13/02/2020)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 01/09/2003
DANO
AO
ERÁRIO.
CARACTERIZAÇÃO.
PENA
DE
PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. DISPOSIÇÃO LEGAL.
A falta de apresentação de documentos capaz de comprovar a origem e disponibilidade
dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, tem-se por reconhecimento
legal a interposição fraudulenta de terceiros por causar dano ao Erário. No inciso V, do
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, enumera-se as infrações que, por
constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário nos dispositivos citados,
visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei. Súmula CARF n° 160.”
(Processo no 10831.013447/2004-51; Acórdão no 9303-010.029; Relator Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 23/01/2020)
Assim, nega-se provimento nos tópicos citados (b.1, b.2, b.3 e b.4).

(b.5) Da multa aplicada. Penalidade excessiva. Confisco. Capacidade
contributiva e finalidade
Com relação aos argumentos de que a penalidade é excessiva e que são feridos os
princípios do não confisco, capacidade contributiva e finalidade, a questão se resolve novamente
pela aplicação da Súmula CARF no 2, já reproduzida em tópico anterior.
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este Colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

(b.6) Da ausência de responsabilidade solidária da empresa importadora.
Ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação fiscal
Defende a Recorrente que não há que se aplicar solidariamente a multa de 100%
(cem por cento) prevista pelo art. 23, inc. V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76 em razão de ter
sido apenada pela multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, o que ocorreu através do
processo administrativo fiscal sob o no 10111.721024/2016-78.
Assim, no entendimento da Recorrente, não é possível se apenar duas condutas
consistentes em uma atividade meio e outra fim, sendo repudiada pelos doutrinadores tributários,
sendo plenamente aplicável o princípio da consunção/absorção.
Fl. 5063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Por fim, requer seja afastada a incidência da multa de 100% prevista pelo art. 23,
inc. V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76 sobre a importadora (Recorrente), uma vez que
igualmente foi apenada pela sanção prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, resultando na
declaração da ilegitimidade passiva, com a determinação de sua exclusão do polo passivo da
presente ação fiscal.
Com relação ao tema, o CARF definiu pela possibilidade de serem cumuladas as
penalidades citadas através da Súmula CARF no 155, adiante transcrita:
“Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este Colegiado, não há como
deixar de aplicar o texto sumular.
O CARF assim tem decidido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 06/07/2006 a 24/01/2007
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No
11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE
Súmula CARF no 155: A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde
com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta
a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário
Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-007.706, 9303-007.560, 9303-004.905, 9303-006.001,
9303-004.714, 9303-006.510, 3201-003.647, 3202-003.057, 3102-002.316, 3401-
004.474 e 3402-005.242.” (Processo no 10925.000367/2008-11; Acórdão no 9303-
010.195; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
Neste termos, nega-se provimento ao Recurso Voluntário na matéria.

- Do Recurso Voluntário interposto por Agro Trading – Importação e
Exportação de Carnes Ltda
- Preliminares de nulidade
A Recorrente alega que o Auto de Infração é nulo em razão de (i) ter sido iniciado
pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 0117600-2017-00043-0 -
LOCAL, sobre o qual em nenhum momento teve participação; (ii) o Auditor Fiscal apontou o
expositivo da fiscalização realizada sobre a empresa COREX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, integralmente extraída do PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
No 10111.721024/2016-78, sobre o qual os Recorrentes sequer tiveram acesso para a devida
análise, configurando-se inquestionável cerceamento de defesa, uma vez que restou prejudicada
a análise dos fatos e provas que embasaram a mencionada autuação; (iii) o Auditor Fiscal
apresentou conclusões extraídas do Processo Administrativo no 15165.720940/2014-17, cuja
autuação foi lavrada contra a empresa GARANTIA TOTAL LTDA e outras pessoas físicas e
jurídicas incluídas e mencionadas no Relatório Fiscal ora contestado, sem que tivesse tido .
participação ou sequer acesso a tais informações e comprovações, resultando em nulidade por
Fl. 5064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

cerceamento de defesa; e (iv) o Auditor Fiscal, adotou suposições taticamente construídas para o
fim de manipular a realidade dos fatos e atribuir coerência ao Relatório Fiscal, que trouxe
conclusões emprestadas de outros procedimentos que sequer teve relação com a Recorrente.
Todos os argumentos já foram devidamente apreciados no Recurso Voluntário
interposto pela empresa Corex Importação e Exportação Ltda, razão pela qual, adoto os
fundamentos tecidos nos tópicos precedentes, de modo a rejeitar as alegações preliminares de
nulidade.
- Do mérito
(i) Ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica invocada em Auto de
Infração. Configuração de desvio de finalidade do ato administrativo e (ii) Impossibilidade
de inclusão da Recorrente por responsabilidade solidária
Alega a Recorrente (i) que em nenhum momento atuou com fraude, simulação ou
qualquer ato que identifique a omissão de recursos; (ii) não há nexo de causalidade entre a
interposta pessoa e o crime antecedente, sob pena de ausência de configuração de um crime; (iii) não
é possível lhe atribuir responsabilidade solidária, uma vez que se trata de empresa autônoma,
sem nenhum vínculo com a autuada principal e/ou demais empresas apontadas como
responsáveis solidárias pelo auditor fiscal.
Razão não lhe assiste.
Do Termo de Verificação Fiscal tem-se:
“AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA:
(CNPJ: 07.702.840/0001-45): foi a principal cliente dos produtos da COREX no ano de
2014 e segunda maior considerando todo o período analisado. Além disso, 95% das
aquisições da empresa têm origem na COREX, TORLIM ALIMENTOS, GARANTIA
TOTAL e outras empresas do GRUPO TORLIM. Quanto aos principais clientes,
destacam-se a BEST BOI ALIMENTOS EIRELI e a GARANTIA TOTAL, portanto, as
operações de compra e venda da AGRO TRADING são praticamente voltadas para o
GRUPO TORLIM.
O sócio-administrador da AGRO TRADING, EVANDRO SANTOS (CPF:
047.503.849- 50), já possuiu vínculo empregatício com a IRAPURU PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA (Nome Fantasia: TORLIM PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA, CNPJ: 03.426.346/0002-25). A empresa em questão, IRAPURU, também tem
como Sócio-Administrador o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA e já compartilhou o
mesmo endereço da GARANTIA TOTAL LTDA (Rua General Potiguara, 1326, Bairro
Novo Mundo, Curitiba/PR).
(...)
68. Algumas observações são necessárias. Primeiramente, afirmamos que o valor dado
como pagamento foi supostamente pago pela GARANTIA TOTAL porque, apesar de o
registro contábil se referir a um pagamento da GARANTIA TOTAL, o extrato bancário
informa claramente que quem fez a transferência foi a empresa AGRO TRADING,
CNPJ 07702980/0001-45. A AGRO TRADING é uma empresa do GRUPO TORLIM,
grupo de que a GARANTIA TOTAL também participa. Segue o extrato*:
(*documento encartado nos autos)
69. Como podemos observar, não há, nessa data, nenhum recebimento de recursos
oriundos da GARANTIA TOTAL para a COREX. Todas as transferências bancárias
nesse dia são oriundas da empresa AGRO TRADING. A COREX não só ocultou a real
adquirente da importação, como também ocultou a origem dos recursos de forma clara,
pois não identificou-o em sua contabilidade.
Fl. 5065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

70. Claramente, a AGRO TRADING realizou transferência bancária para a COREX em
nome da GARANTIA TOTAL. Na verdade, a AGRO TRADING paga com frequência
dívidas das outras empresas do GRUPO TORLIM, como se o dinheiro de uma pudesse
responder pelas outras. Durante esse relatório ficará clara a frequência desse
compartilhamento de recursos.
71. Outra questão interessante é levantar os valores transferidos entre as empresas para
entender o que foi pago e o que não foi pago. A primeira vista, a GARANTIA TOTAL
pagou R$ 214,2 mil para a COREX, um valor menor do que o informado na NF de
Saída 340. Mas por que a COREX aceitaria receber menos do que o valor negociado?
Poderia ser por causa de algum desconto dado no período, mas essa tese cai por terra
quando identificamos que a COREX deu quitação de dívidas da GARANTIA TOTAL
em outras NF de Saída quando esta pagou valores superiores ao que constava nas
respectivas NF.
Na planilha “Mov Recursos” do arquivo “Planilhas do Processo”, informamos, de forma
resumida, os valores pagos e dados como quitação para cada registro, para cada DI.
72. Na verdade, a AGRO TRADING, em nome da GARANTIA TOTAL, pagou menos
à COREX porque o valor que ela pagou foi o necessário e suficiente para dar quitação
da importação junto ao fornecedor estrangeiro, o FRIGORÍFICO CONCEPCÍON. De
fato, no histórico do lançamento da NF de Entrada 336, há informação clara de que a
dívida com o fornecedor estrangeiro é de USD 81,3 mil. Infelizmente a contabilidade da
empresa não apurou a variação cambial para cada contrato para obtermos os valores
exatos de quitação ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON. Entretanto, quando apuramos
esse valor ao câmbio dos dias 28/11/2014 e 19/01/2015 pelo site do Banco Central
(http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao),
os
valores
encontrados são, respectivamente em R$, 203,9 mil e 213,1 mil. Esses valores são
muito próximos ao contratado pela COREX junto ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON
na importação e do pagamento da AGRO TRADING em nome da GARANTIA
TOTAL à COREX. A diferença é tão pequena que é certo afirmar que se deve apenas
ao spread cambial existente entre os valores do câmbio oferecido pelos bancos e a
cotação do Banco Central.
73. O valor pago pela AGRO TRADING em nome da GARANTIA TOTAL em
quitação da NF 340 foi de fato suficiente apenas para pagar o fornecedor estrangeiro.
No dia 09/01/2015, a AGRO TRADING, em nome da GARANTIA TOTAL, pagou R$
214,2 mil (referente a 81,3 mil dólares dos EUA) à COREX e a COREX repassou esse
valor ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON (Contrato de Câmbio 127083282). A
GARANTIA TOTAL, com suporte da AGRO TRADING, claramente, suportou o ônus
da variação cambial, não pagou qualquer valor a mais para a COREX (outras despesas,
lucros, tributos, nada). É evidente que o real adquirente foi a GARANTIA TOTAL.
(...)
75. Resumidamente, a COREX recebeu R$ 214,2 mil da AGRO TRADING em nome
da GARANTIA TOTAL como venda de carnes. A COREX importou essas carnes do
FRIGORÍFICO CONCEPCÍON por US$ 81,3 mil, valor esse convertido em reais igual
ao valor pago pela AGRO TRADING/GARANTIA TOTAL. Os valores citados neste
parágrafo e nos anteriores estão dispostos de forma resumida na planilha “Mov
Recursos” do arquivo “Planilhas do Processo”. Incluímos essa planilha em formato de
tabela aos anexos a esse relatório (Anexo 2) para facilitar a leitura. Vejamos parte dessa
planilha:

(...)
Fl. 5066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

79. Em relação à coluna Diferença, valores positivos indicam que a AGRO
TRANDING pagzou à COREX um valor maior do que a COREX pagou o
FRIGORÍFICO CONCEPCÍON. De modo contrário, valores negativos indicam que a
GARANTIA TOTAL pagou à COREX menos do que esta pagou ao FRIGORÍFICO
CONCEPCÍON. Por fim, valores iguais a zero indicam que o valor que a COREX
pagava ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON era idêntico ao valor que a GARANTIA
TOTAL lhe repassava.
(...)
83. Nesse contexto, apenas os registros 8, 13, 14 (primeiro grupo), 29, 33, 37 (segundo
grupo) apresentaram diferenças entre o valor transferido e o valor recebido. Entretanto,
quando analisamos esses pagamentos da GARANTIA TOTAL/AGRO TRADING em
grupo, identificamos que o primeiro grupo trata de pagamentos ocorridos no mesmo dia,
21/01/2015, e que em conjunto os valores são idênticos aos valores que a COREX
repassou ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON. De forma análoga, os pagamentos do
segundo grupo totalizam valores idênticos aos valores transferidos ao fornecedor
estrangeiro no dia 06/02/2015. Assim, os recursos movimentados, que somam R$ 16
milhões no sentido GARANTIA TOTAL _ COREX _ FRIGORÍFICO CONCEPCÍON
da foram todos repassados ao FRIGORÍFICO CONCEPCÍON em sua
integralidade na mesma data em que foram pagos.
(...)
87. De forma análoga, a AGRO TRADING também transferiu recursos à COREX em
nome da AGRO TRADING. Em 65 registros, os recursos transferidos à COREX são
oriundos da AGRO TRADING. Essas transferências totalizam mais de R$ 9,5 milhões.
88. A GARANTIA TOTAL não pagou nenhuma das NF de Saída com seus próprios
recursos. Todos os recursos são oriundos das outras empresas do GRUPO TORLIM, e a
COREX não identificou em nenhum momento a origem real desses recursos. Pelo
contrário, em sua contabilidade não há qualquer identificação sobre a real origem dos
recursos. A COREX omitiu e escondeu essa origem.
90. Uma dúvida que tivemos é saber como a COREX se remunerava nas operações de
compra e venda com a GARANTIA TOTAL. Em uma operação normal de compra e
venda, o fornecedor de uma mercadoria vende-as a um valor suficiente para pagar seus
custos, suas despesas e seus impostos, além de gerar lucro. Mas, como vimos nos itens
anteriores, este não é o caso. O RECURSO que a GARANTIA TOTAL repassa à
COREX só é suficiente para quitar o fornecedor estrangeiro, e mais nada. Qual seria,
então a forma de remuneração da COREX?
91. Há informações na contabilidade da COREX que ajudam a esclarecer essa dúvida.
Tratam-se dos adiantamentos, como a seguir:

Fl. 5067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

92. Os pagamentos a título de adiantamento somaram R$ 1 milhão. Esse valor
substancial possibilitou o pagamento das despesas aduaneiras, de frete e dos tributos
incidentes sobre a importação por exemplo. Sem ele, a importação seria prejudicada,
pois a COREX não teria recursos para pagar as despesas com frete, com a armazenagem
das mercadorias, com despachantes, ou os tributos sobre a comercialização das
mercadorias, etc. O grosso desses adiantamentos tem como origem de recursos a própria
AGRO TADING.
93. A AGRO TRADING financiou, portanto, os adiantamentos necessários para que a
COREX promovesse a importação das mercadorias. E a COREX, além de ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas, a GARANTIA TOTAL, ocultou também a
empresa que a financiou.
94. Em resumo:
(...)
• Empresas do GRUPO TORLIM, AGRO TRADING E BEST BOI, são as responsáveis
por enviar os recursos à COREX para tornar viável a importação em nome da
GARANTIA TOTAL;
• A AGRO TRADING, além de pagar as operações com o fornecedor estrangeiro,
pagava adiantamentos à COREX para que esta pudesse suportar os custos e as
despesas com tributos, fretes, taxas e prestação de serviços a fim de viabilizar sua
liberação e transporte até os estoques da adquirente;
95. Segue fluxograma das operações:
Fl. 5068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

96. A relação das empresas do GRUPO TORLIM com a GARANTIA TOTAL é
evidente.
Todas as importações da GARANTIA TOTAL foram pagas com recursos das outras
empresas do grupo, a AGRO TRADING ou a BEST BOI. A origem dos recursos das
importações da GARANTIA TOTAL não era da própria empresa, como demonstrado
neste relatório, mas sim das demais empresas do grupo.
97. Nesse sentido, a COREX não somente ocultou a GARANTIA TOTAL como real
adquirente, mas também ocultou as demais empresas do GRUPO TORLIM por
participarem do processo com a injeção de recursos.”
Assim, perfeitamente delimitada a participação da Recorrente nas práticas tidas
por infracionais, é indevida a sua exclusão sob o fundamento de que se trata de empresa
autônoma, sem nenhum vínculo com a autuada principal e/ou demais empresas apontadas como
responsáveis solidárias, já que financiava as operações questionadas.
Pelo demonstrado, a Recorrente financiou os adiantamentos necessários para que
a Corex promovesse a importação das mercadorias. E a Corex, além de ocultar o real adquirente
das mercadorias importadas, a empresa Garantia Total, ocultou também a empresa que a
financiou.
Entendo que os elementos colacionados aos autos são suficientes para a
caracterização da participação da Recorrente nos fatos contidos no Auto de Infração, aliado ao
fato de que a Recorrente não apresentou documentação comprobatória a derruir o argumento
fazendário, de que financiou os recursos utilizados para pagamento das importações.
A decisão recorrida com acerto aponta:
“Outra observação importante é que o valor dado como pagamento foi supostamente
pago pela GARANTIA TOTAL porque, apesar de o registro contábil se referir a um
pagamento da GARANTIA TOTAL, o extrato bancário informa claramente que quem
fez a transferência foi a empresa AGRO TRADING, CNPJ 07702980/0001-45. A
AGRO TRADING é uma empresa do GRUPO TORLIM, grupo de que a GARANTIA
TOTAL também participa (fl.61).
Desta constatação conclui-se que não há, nessa data, nenhum recebimento de recursos
oriundos da GARANTIA TOTAL para a COREX. Todas as transferências bancárias
nesse dia são oriundas da empresa AGRO TRADING. A COREX não só ocultou a real
adquirente da importação, como também ocultou a origem dos recursos de forma clara,
pois não identificou-o em sua contabilidade. Claramente, a AGRO TRADING realizou
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

transferência bancária para a COREX em nome da GARANTIA TOTAL. Na verdade, a
AGRO TRADING paga com frequência dívidas das outras empresas do GRUPO
TORLIM, como se o dinheiro de uma pudesse responder pelas outras.
(...)
A empresa AGRO TRADING apresenta a documentação de fls.3.721 e ss constituída de
lista de clientes, extratos bancários, a qual reforça a capacidade financeira da empresa
em financiar as operações de comércio exterior com a participação da COREX.”
Tem-se, ainda, a seguinte observação contida na decisão vergastada:
“Um fato bem destacado pela autoridade fiscal em seu TVF (fls.131/132) é a
promiscuidade na escrituração contábil envolvendo as empresas do grupo TORLIM em
que todos os lançamentos contabilizados como entrada de valores provenientes da
GARANTIA TOTAL, BEST BOI e TORLIM ALIMENTOS e recebidos na conta da
empresa no Banco SANTANDER, quando cotejados com os extratos bancários
apresentados, se mostram na verdade como transferências de valores provenientes da
AGRO TRADING.”
Novamente, não há como se invalidar o procedimento fiscal sob a alegação posta
pela Recorrente, em face da ausência de evidências de que o Agente Fazendário, no curso das
diligências fiscais e na elaboração do Termo de Verificação, tenha malferido direitos
fundamentais, coletando provas por meio de atos ilícitos, assim ultrapassando os limites legais
que dimanam do senso de razoabilidade, exigíveis ao exercício dos poderes-deveres previstos em
lei para a prática da atividade fiscalizatória, ou se, de alguma forma, afetou-se a defesa,
excluindo da Recorrente a oportunidade de se defender.
Com todo o histórico de discussão administrativa já narrado, não se pode falar em
cerceamento de direito de defesa ou quaisquer outros vícios no lançamento ou no julgamento da
primeira instância, ante a comprovação das condutas ilegítimas praticadas pela Recorrente.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso na matéria.

(iii) Penalidade excessiva e confiscatória
No que tange aos argumentos de que a penalidade é excessiva e confiscatória, a
matéria se resolve pela aplicação da Súmula CARF no 2, já reproduzida em tópico anterior.
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este Colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nega-se provimento ao recurso no tema.

- Do Recurso Voluntário interposto por Olivier Christopher Nicolas Louis
Van Haren
Como já relatado, os argumentos do Recorrente Olivier Christopher Nicolas Louis
Van Haren são basicamente os mesmos da empresa Recorrente Corex Importação e Exportação
Ltda, da qual é o representante legal.
Assim, a conclusão do Recurso Voluntário interposto por Olivier Christopher
Nicolas Louis Van Haren deve ser a mesma da do Recurso Voluntário interposto por Corex
Importação e Exportação Ltda.
Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Com relação à impossibilidade de conclusão emprestada de outro procedimento
fiscal, em que a Recorrente alega que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), ao analisar as defesas administrativas apresentadas no
Processo 15165.722831/2015-15, referente ao Auto de Infração lavrado contra outras empresas
que igualmente importaram carne bovina do fornecedor estrangeiro Frigorífico Concepción,
concluiu pela nulidade daquele lançamento justamente pelo fato de ter sido originado de
conclusão do mesmo PAF utilizado para embasar a autuação ora impugnada, reitero, meu
entendimento de que não houve mero empréstimo de conclusão de outro processo administrativo
fiscal, mas a adoção de prova emprestada.
Especificamente, a solidariedade do Recorrente na qualidade de sócio proprietário
da empresa Corex, aplica-se a regra da responsabilidade solidária prevista no art. 135, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Da decisão recorrida, merece reprodução as passagens que tratam do tema, dado o
seu acerto:
" A presente autuação arrolou somente os responsáveis tributários, os quais são os
sócios da pessoa jurídica, aplicando-se, portanto, a personalização da pena.
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas, comunicam-
se aos sócios, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa. Não
só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária, incluindo-se
as penalidades de caráter moratório, mas também os sócios, pois são decorrentes do
inadimplemento da obrigação tributária previstos expressamente em lei (art.135 do
CTN).
Portanto, os sócios respondem solidariamente com a pessoa jurídica quanto à multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a pena de perdimento por meio da
imputação de responsabilidade tributária.
A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que a interessada exime-se das
responsabilidades tributárias.”
Para que reste configurada a responsabilidade prevista no art. 135 do Código
Tributário Nacional, devem estar presentes duas condições: (i) os sócios, os acionistas, os
gerentes e/ou administradores devem praticar atos de gestão e (ii) a obrigação tributária deve
decorrer de atos praticados com abuso de poder ou contrários à lei, contrato social ou estatutos.
Logo, o elemento doloso deve estar presente, o que foi configurado no caso em apreço.
O Código Tributário Nacional assim estabelece no art. 134:
"Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
Fl. 5071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório."
Não logrou êxito o Recorrente em derruir os argumentos encartados no processo
tanto da Fiscalização quanto os produzidos em sede de decisão de 1a instância.
Com relação a responsabilidade solidária, assim tem decidido o CARF:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR DE FATO. ART. 135, III. CABIMENTO.
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. EXCLUSÃO DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a responsabilidade dos
sócios, gerentes ou administradores (sejam formais ou de fato), prevista no art. 135, III é
solidária e não exclui do polo passivo a pessoa jurídica administrada. Sendo notória a
ascendência do sujeito apontado como o administrador de fato das empresas
pertencentes ao seu grupo familiar revela-se indiscutivelmente este que era o
responsável de fato pela gestão dos negócios da empresa indicada no polo passivo da
autuação. Com relação à infração à lei, esta resta mais do que caracterizada, não apenas
do ponto de vista da utilização de empresas e contratos fictícios na prestação de
serviços, com vistas ao pagamento de propinas, em violação à lei penal, como pela
utilização como despesas dedutíveis os pagamento efetuados que, sabidamente não
correspondiam à despesas efetivas, infringindo a legislação tributária. Desta feita, a
imputação encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do STJ exarado no
acórdão do REsp 1101728SP. Inexiste contradição ou erro na sujeição passiva indicada
no auto de infração, seja quanto ao devedor principal (pessoa jurídica), seja quando ao
responsável solidário (administrador de fato).
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ADMINISTRADOR.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO POR REDUÇÃO INDEVIDA EM FACE DE
BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL. NÃO CABIMENTO.
Inexistindo nos autos qualquer comprovação correlacionando a conduta do responsável
solidário indicado com o recolhimento insuficiente da CSLL em face da utilização
indevida do bônus de adimplência fiscal, correta a decisão recorrida que exonera
parcialmente a responsabilidade solidária." (Processo no 13896.723262/2015-45;
Acórdão no 1302-002.549; Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado;
sessão de 20/02/2018)
Ademais, o Recorrente, de acordo com a 6a Alteração do Contrato Social, anexada
com a Impugnação, em sua Cláusula 7a é o administrador da sociedade, com poderes de gestão e
administração.
Consta, ainda, na referida Cláusula 7a que o Recorrente é o único responsável pela
movimentação das contas bancárias da empresa Corex.
É por demais sabido que os sócios com poder de gerência são responsáveis pelo
crédito tributário resultante de atos praticados com infração de lei, caracterizada pela
interposição fraudulenta na importação.
Fl. 5072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Neste sentido, trago jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/10/2012 a 31/01/2013
(...)
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. ARTS. 94 E 95 DO DECRETO-
LEI No 37/66.Em matéria de infrações administrativas no âmbito aduaneiro, a pessoa
física ou jurídica pode ser punida como agente direto da infração, que praticou a ação
ilícita ou incorreu na omissão ilícita, ou como "responsável" pela infração, nos termos
dos arts. 94 e 95 do Decreto-lei no 37/66.ART. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE. TRIBUTOS. INFRAÇÃO DE LEI.
Os sócios com poder de gerência são responsáveis pelo crédito tributário resultante de
atos praticados com infração de lei, caracterizada pela interposição fraudulenta na
importação e uso de documento falso para instrução dos despachos aduaneiros. (...)”
(Processo no 10909.722348/2015-76; Acórdão no 3402-007.221; Relatora Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 28/01/2020)

“Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador: 05/06/2012, 12/07/2012, 13/07/2012, 16/07/2012, 17/07/2012,
22/08/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO.
Presume-se a interposição fraudulenta, quando o importador de direito não comprova a
origem lícita dos recursos utilizados para a realização das importações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos créditos e
obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de poder ou infração à
lei, nos termos do art. 134 a 135 do Código Tributário Nacional.” (Processo no
15165.721265/2016-13; Acórdão no 3301-005.023; Relator Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira; sessão de 28/08/20180
Da apreciação dos elementos de prova produzidos pela fiscalização é possível
concluir que o Recorrente teve interesse na situação fática que constituiu o crédito tributário e,
na qualidade de sócio administrador deve responder de modo solidário.
Assim, a sujeição passiva solidária atribuída ao Recorrente o responsabiliza pela
totalidade do crédito tributário.
Neste contexto, para evitar o enfado e manter a coerência decisória, além do
exposto, reporto-me às razões encartadas na análise do Recurso Voluntário interposto por Corex
Importação e Exportação Ltda, de modo que, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
de Olivier Christopher Nicolas Louis Van Haren.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade arguidas nas
peças recursais e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 5073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 3201-008.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.721681/2017-04

Fl. 5074
DF CARF MF
Documento nato-digital